Tribunal: CARF
Processo: 10314.720610/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720610/2020-03
ACÓRDÃO
3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KAIROS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 29/10/2018 a 30/09/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA. TIPICIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar na existência de qualquer vício no Auto de Infração que
enseje a declaração de sua nulidade quando há uma clara motivação,
observância ao princípio da legalidade, fundamentação válida e tipicidade
da conduta imputada.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 29/10/2018 a 30/09/2019
IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
EMPREGADOS. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO ALCANÇADA. MULTA SUBSTITUTIVA.
A não comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações de
importação (fato secundário) configura presunção legal de interposição
fraudulenta. Havendo a presunção, e não sendo demonstrado que a
interposição fraudulenta (fato principal) não ocorreu, aplica-se a
penalidade de perdimento sobre as mercadorias importadas. Não sendo
possível alcançar as mercadorias, a penalidade de perdimento deve ser
substituída por multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 21353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata, na origem, de Auto de Infração para lavratura da multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas, prevista no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, face à impossibilidade de aplicação da penalidade de perdimento,
uma vez que as mercadorias não foram localizadas, foram consumidas ou revendidas.
A ação fiscal realizada na KAIRÓS tinha como objetivo verificar a compatibilidade
entre os volumes por ela transacionados no comércio exterior e a capacidade econômica e
financeira da empresa, por meio do procedimento especial regulamentado, à época, pela IN SRF
no 228/2002.
Após a conclusão do procedimento especial, a Fiscalização concluiu que a KAIRÓS
não logrou comprovar a origem dos recursos empregados nas operações de comércio exterior, o
que levou, além da lavratura do presente Auto de Infração, à lavratura dos autos de infração
discutidos nos processos 10314.720710/2019-98 e 10314.720719/2019-07, à declaração de
inaptidão da inscrição da empresa no CNPJ e à declaração de inidoneidade dos documentos
emitidos pela empresa desde 15 de outubro de 2015, conforme Ato Declaratório Executivo no 40,
de 13 de novembro de 2020, e processo 10314.720713/2019-21.
A multa substitutiva à penalidade de perdimento, lançada no presente Auto de
Infração com o objetivo de permitir a conversão em renda das garantias prestadas em razão da
aplicação do procedimento especial previsto na IN SRF no 228/2002, alcançou o valor de R$
2.342.878,65.
Por bem descrever os fatos iniciais, reproduzo o relatório do Acórdão de
Impugnação 103-013.200 – 7a Turma da DRJ03, extraído das e-fls. 21269 a 21285, que assim
relatou o caso:
Fl. 21354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
3
Trata-se de impugnação a auto de infração lavrado para exigência de multa
equivalente ao valor aduaneiro de mercadorias que teriam sido importadas
mediante interposição fraudulenta de terceiro, aplicada em substituição à pena
de perdimento dessas mercadorias, diante da inviabilidade de apreensão delas. O
lançamento totalizou R$ 2.342.878,65 à época de sua formalização.
Da Autuação
Consta no RELATÓRIO FISCAL a fls. 7- 124 que:
Foi realizada ação fiscal na empresa KAIROS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, acima identificada, doravante KAIROS, com o objetivo
específico de verificar indícios de incompatibilidade entre os volumes
transacionados no comércio exterior pela fiscalizada e a sua capacidade
econômica e financeira, por meio do procedimento especial regulamentado
pela IN SRF no 228/2002 e convertido no procedimento atualmente
normatizado pela IN RFB no 1986/2020.
[...]
Após a conclusão dos trabalhos relativos ao procedimento especial, conclui-
se que a KAIROS não logrou comprovar a origem, a disponibilidade e a
transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior,
conforme Decreto-Lei 1.455/1976, art. 23, V, c/c §§ 2o e 3o. No caso, a
ocultação da origem envolveu complexas transferências de recursos,
utilizando outras pessoas jurídicas não envolvidas nas transações
comerciais, de modo a dificultar o rastreamento do dinheiro e a
identificação das reais entidades interessadas em promover as importações.
Devido à situação descrita no parágrafo anterior, foi declarada a inaptidão
da inscrição da empresa no CNPJ e a inidoneidade dos documentos emitidos
pelo sujeito passivo desde 15 de outubro de 2015, conforme Ato
Declaratório Executivo no 40, de 13 de novembro de 2020, e processo
no10314.720713/2019-21.
Dentre os documentos emitidos pela empresa estão as Declarações de
Importação (DI) registradas no Siscomex e os documentos apresentados por
ocasião do despacho.
Assim, em complemento aos autos de infração dos processos no
10314.720710/2019-98 e 10314.720719/2019-07, lavramos o presente auto
de infração para aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias constantes nas DI relacionadas no tópico 15 e a conversão em
rendas das garantias.
Na sequência a autoridade fiscal discorre sobre a interposição fraudulenta no
comércio exterior, apresenta a legislação que disciplina a matéria e ressalta que
essa infração dificulta ou até mesmo inviabiliza o controle aduaneiro e tributário
das operações envolvidas.
Fl. 21355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
4
Em relação ao controle aduaneiro, a autoridade lançadora esclareceu que é a
principal função da Receita Federal no âmbito do comércio exterior, recebendo
inclusive tratamento constitucional, tendo em vista os relevantes fins vinculados a
essa atribuição.
Em seguida foram apresentadas as modalidades de importação autorizadas pela
legislação e explanado sobre o regime de incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI). Foi esclarecido que o adquirente por conta e ordem e o
encomendante, assim como o importador, são equiparados a indústria,
submetendo-se à incidência desse tributo na entrada e na saída das mercadorias
importadas, sendo essa uma das razões que levam muitas empresas a ocultar sua
participação em operações de comércio exterior.
No relatório fiscal constam ainda os seguintes tópicos de caráter geral: 4.5 DA
SIMULAÇÃO E DA FALSIDADE IDEOLÓGICA, 4.6 DA HABILITAÇÃO PARA OPERAR
NO COMÉRCIO EXTERIOR e 4.7 DOS FRUTOS DA OCULTAÇÃO.
A partir do item 5. VISÃO GERAL DA EMPRESA E DE SUAS OPERAÇÕES (fls. 24-27),
a fiscalização passa a tratar dos aspectos específicos que deram ensejo ao
lançamento. Depois de trazer algumas informações gerais sobre a KAIROS –
empresa indicada como adquirente das mercadorias importadas (data de
constituição, filiais, histórico do quadro de sócio e administradores, tipo de
mercadorias importadas), a autoridade lançadora destacou que, nos exercícios de
2016
e
2017,
“a
KAIROS
foi
simplesmente
a
segunda
maior
importadora/adquirente de vestuários do país, em termos de peso líquido, e
nesse universo de empresas estão marcas de conhecimento público, como
RENNER, C&A, RIACHUELO, ZARA, HERING, MARISA, etc.” Contudo, em termos de
valor total CIF (Cost, Insurance and Freight), ocupa a penúltima posição na tabela,
jogando o preço médio por unidade para baixo, o que é um forte indício de
subfaturamento".
Na referida tabela foram comparados dados das 9 (nove) empresas que mais
adquiriram artigos de vestuário no País (fl. 25), sendo esclarecido que os números
da KAIROS "são comparáveis aos adquirentes no 5 e 7, sendo que a no 5 está com
CNPJ inapto e a no 7 está sob procedimento de fiscalização em paralelo", e que os
preços médios praticados por essas empresas para os artigos de vestuário
importados foram, U$ 4,32/Kg, U$ 5,75/Kg e U$ 4,46/Kg, respectivamente, sendo
que, dentre as outras seis relacionadas, o preço médio mais próximo desses foi de
U$ 17,74/Kg.
A fiscalização informou também que:
[...] a KAIROS possui apenas 5 empregados, conforme Livro de Registro de
Empregados, para colaborar no gerenciamento dessa colossal quantidade
de mercadorias importadas. (ver Documentos Comprobatórios - Outros - 23
Livro Registro de Empregados).
Fl. 21356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
5
As importações de vestuário foram feitas principalmente por meio da
empresa
PREMIERE
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
EIRELI,
CNPJ
07.282.422/0004-99 (nome anterior RHEMA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA), que opera no mesmo endereço da KAIROS em Maceió/AL (ver
ANEXO 2 – Endereço cadastral Maceió).
Em reais, o valor aduaneiro dessas importações somou R$ 124.814.517,76 e
foi revendido para uma grande quantidade de clientes, porém ficou nítida
uma concentração em 5 CNPJ, 4 de Microempreendedores Individuais (MEI)
e 1 de Microempresa (ME), que responderam por R$ 57.414.765,33 em
compras. Chama atenção que tais valores são exorbitantes para MEI e ME e
ultrapassam os limites anuais de receita permitida para optantes do Simples
Nacional. Para se ter uma noção, o limite anual de faturamento para MEI
atualmente é de R$ 81.000,00 (ver ANEXO 1 – Arquivo não-paginável –
Planilha Geral: Clientes da KAIROS 2016-2017).
A fiscalização informou que procedeu diligência junto a esses clientes e, “apenas
para citar o maior deles, EDUARDO TOLEDO, CNPJ 22.340.810/0001-20,
encontrou o imóvel abaixo:”
(seguem fotos do estabelecimento e da rua onde ele está situado)

Foram destacados também os seguintes aspectos adicionais: i) repasse muito
rápido das mercadorias da KAIROS para seus compradores (no mesmo dia, no dia
seguinte ou em até cinco dias, no caso de final de semana ou feriado); ii) as
mercadorias são repassadas pelos importadores por conta e ordem à KAIROS com
uma margem de lucro de 20%, o que não é compatível com a remuneração do
serviço de despacho aduaneiro. Por outro lado, a margem de lucro da KAIROS em
relação ao consumidor final foi de apenas 10%).
No tópico seguinte: 6. PROCEDIMENTOS FISCAIS EM TERCEIROS (fls. 28-31),
foram relatados os resultados de diligências realizadas junto a clientes,
transportador e “empresa identificada por realizar pagamentos, sem ser partícipe
da reação comercial”, consoante se reproduz:
Fl. 21357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
6
1) Contribuinte: ALINE & JANE BIJOUTERIAS E PRESENTES LTDA, CNPJ
08.788.617/0001-25
Situação de interesse: terceiro maior cliente da KAIROS em 2016 e 2017
com compras de R$ 10.121.482,57, segundo o SPED NFe
Resultado: baixada de ofício do CNPJ por inexistência de fato. Ato
Declaratório Executivo no 4969776, de 02/01/2019, processo no
10314.720712/2018-04;
2) Contribuinte: EDIVALDO DE OLIVEIRA 26865561880 (MEI), CNPJ
22.304.296/0001-77
Situação de interesse: segundo maior cliente da KAIROS em 2016 e 2017
com compras de R$ 11.229.250,51, segundo o SPED NFe
Resultado: baixada de ofício do CNPJ por inexistência de fato. Ato
Declaratório Executivo no 5005471, de 04/01/2019, processo no
10314.720805/2018-21;
3)
Contribuinte:
EDUARDO
TOLEDO
11237433800
(MEI),
CNPJ
22.340.810/0001-20
Situação de interesse: maior cliente da KAIROS em 2016 e 2017 com
compras de R$ 17.169.755,99, segundo o SPED NFe
Resultado: baixada de ofício do CNPJ por inexistência de fato. Ato
Declaratório Executivo no 5005461, de 04/01/2019, processo no
10314.720716/2018-84
Observação: a pessoa física Eduardo Toledo, CPF 112.374.338-00, disse à
fiscalização que desconhece ser proprietário de empresa, desconhece a
KAIROS e que é pedreiro autônomo (ver Resposta à Intimação – EDUARDO
TOLEDO);
4) Contribuinte: CARLOS CESAR AIRES DE SA 04755565340, CNPJ
14.696.122/0001-79
Situação de interesse: quarto maior cliente da KAIROS em 2016 e 2017 com
compras de R$ 10.118.066,48, segundo o SPED NFe
Resultado: baixada de ofício em ação de repressão ao contrabando e
descaminho, processo no 16905.720087/2017-38
Observação: empresa era um box em um shopping popular no bairro Brás,
São Paulo/SP. A operação de repressão ocorreu em 30/05/2016 e o
perdimento das mercadorias e a baixa de ofício em 03/2017. Ainda assim, a
última nota fiscal emitia pela KAIROS à CARLOS CESAR AIRES DE SA data de
28/11/2017, meses após a baixa de ofício;
5) Contribuinte: LI MEIRONG – ME, CNPJ 17.101.539/0001-30
Fl. 21358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
7
Situação de interesse: quinto maior cliente da KAIROS em 2016 e 2017 com
compras de R$ 8.776.209,78, segundo o SPED NFe
Resultado: baixada de ofício no CNPJ por inexistência de fato. Ato
Declaratório Executivo no 5005467, de 04/01/2019, processo no
10314.720774/2018-16;
[...]
11) Contribuinte: E N S BEZERRA TRANSPORTES, CNPJ 19.679.949/0001-98
TDPF 0816500-2019-00516-0
Situação de interesse: indicada como transportadora da KAIROS em 2.436
notas fiscais, segundo o SPED NFe, incluindo todos os clientes citados
anteriormente
Resultado: não possui conhecimento de transporte dos transportes
realizados e possui inconsistências nos CTe declarados, como registros de
transportador inexistentes;
12)
Contribuinte:
MEDLOG
LOGISTICA
ADUANEIRA
EIRELI,
CNPJ
11.012.532/0001-65 TDPF 0816500-2019-00257-9
Situação de interesse: empresa identificada por instituição bancária como
pagadora de boletos emitidos pela KAIROS contra clientes. Foram R$
15.310.287,03 pagos pela MEDLOG, e o que chama mais atenção é que a
empresa não é comercial e não possui registros nas notas fiscais da KAIROS,
ou seja, realizou pagamentos sem integrar a relação comercial
Resultado: a MEDLOG recebia recursos de origem não identificada e
realizava saques para pagamento dos boletos na boca do caixa, dificultando
o rastreamento. Eram grandes quantias de uma só vez e após receber os
recursos em sua conta a KAIROS fechava contratos de câmbio de
importação no mesmo dia ou no dia útil seguinte. Ficou evidente que a
MEDLOG era uma intermediária no caminho do dinheiro, atuando em
benefício da KAIROS, porém não era a real promotora das operações de
comércio exterior.
No Relatório Fiscal foram relacionadas outras empresas, cuja situação de
interesse fiscal era terem feito compras da KAIROS em valor relevante e
possuírem o mesmo domicílio fiscal de alguma das mencionadas anteriormente,
as quais tiveram o CNPJ baixado por inexistência de fato, ou declarado nulo por
vício no ato cadastral.
No tocante aos contribuintes a seguir indicados, a fiscalização informou que “não
foram diretamente diligenciados, mas que suas informações foram verificadas
durante a ação fiscal”, consoante se reproduz:
13) Contribuinte: PREMIERE, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ
07.282.422/0004-99 (nome anterior RHEMA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA)
Fl. 21359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
8
Situação de interesse: importadora por conta e ordem da KAIROS em 2016 e
2017, particularmente das mercadorias classificadas nos capítulos 61 e 62
da NCM, produtos esses que foram revendidos aos clientes inexistentes de
fato anteriormente citados, dentre outros não analisados.
Observações: o endereço da PREMIERE em Maceió/AL é o mesmo da
KAIROS, sendo essa filial da PREMIERE, CNPJ 07.282.422/0002-27, o
estabelecimento importador por conta e ordem. Possui os mesmos
contadores da KAIROS, tanto em Vila Velha/ES, quanto em Maceió/AL. Ex-
sócio da PREMIERE, ADALTO GONCALVES, CPF 782.219.007-53, é também
empresário individual com CNPJ 13.322.238/0001-85 e realizou pagamentos
de boletos emitidos pela KAIROS contra clientes nos mesmos moldes da
MEDLOG;
14) Contribuinte: ADALTO GONCALVES, CNPJ 13.322.238/0001-85
Situação de interesse: empresário individual que pagou boletos emitidos
pela KAIROS contra clientes no valor de R$ 1.788.642,93, atuando como
intermediário no caminho do dinheiro da mesma forma que a MEDLOG
Observações: o empresário individual não possui atividade econômica, ao
menos formalmente, pois não há registro de notas fiscais no SPED NFe, suas
declarações no Simples Nacional mostram movimentação zerada em quase
todos os meses e sua movimentação financeira, segundo o e-Financeira, é
incompatível (a maior) com o patrimônio e renda declarada. O contador do
empresário individual também o mesmo da PREMIERE e da KAIROS. A
pessoa física é sócia de outra empresa importadora, ALIANCA IMPORTACAO
E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ 05.234.282/0001-05, cujo endereço em
Maceió/AL e o contador são os mesmos da KAIROS e da PREMIERE. Segundo
o portal CNIS, os vínculos empregatícios da pessoa física registram que sua
ocupação era de pedreiro, marceneiro e calceteiro.
Na sequência vem o item 7. INTIMAÇÕES E REINTIMAÇÕES, no qual foram
prestadas as seguintes informações, dentre outras (fls. 31-33):
As intimações solicitaram que a KAIROS comprovasse sua capacidade
financeira e operacional, sua condição de real adquirente e promotora das
importações e a origem dos recursos utilizados nas operações de comércio
exterior.
[...]
E não basta a apresentação da fatura comercial emitida pelo
exportador.[...] É de se supor que tal negociação fique registrada, seja em e-
mails, aplicativos de mensagens, programas de computador e até em
registros telefônicos. O mesmo vale para a negociação com clientes no
mercado interno e prestadores de serviço.
Fl. 21360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
9
E são justamente esses os documentos não apresentados pela KAIROS
durante toda a ação fiscal. A empresa chegou a justificar dizendo que a
negociação foi feita pessoalmente, mas não é possível combinar
pessoalmente detalhes de transações comerciais ao longo de anos com
fornecedores estrangeiros. O mesmo vale para clientes no país, ainda mais
quando esses clientes são comprovadamente inexistentes de fato, conforme
ficou comprovado. A KAIROS sequer apresentou os comprovantes de
entrega das mercadorias a seus clientes, não demonstrando quem seria o
verdadeiro recebedor final dos produtos.
Quanto ao pagamento dos contratos de câmbio referentes às importações,
foi alegado que a KAIROS os quitava com recursos próprios, que seriam os
recebimentos das vendas realizadas. Mas se seus principais clientes eram
pessoas inexistentes de fato, como poderiam ter pago pelas compras? E
também, por que foram emitidos boletos em valores não correspondentes
às notas fiscais, dificultando sobremaneira o controle de recebíveis pela
própria empresa? Somente com a quebra do sigilo bancário da KAIROS foi
possível chegar nos pagadores desses boletos, e verificou-se que várias
pessoas jurídicas e físicas realizaram pagamentos em espécie, na boca do
caixa, e em grande volume de uma só vez, sendo que essas pessoas não
eram os compradores dos bens. E coincidentemente, no dia útil seguinte em
que esses boletos bancários eram liquidados a KAIROS fechava seus
contratos de câmbio. Ou seja, havia uma engenharia financeira, em que
diversas pessoas não identificadas depositavam recursos na conta de um
intermediário, que pagava os boletos bancários da KAIROS e que essa, já
aguardando o recebimento na data, liquidava um contrato de câmbio em
valor muito similar ao recebido.
Os detalhes e provas serão minuciosamente apresentados nos tópicos
seguintes.
[...]
No item 8. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO foi relatado que:
A KAIROS abriu voluntariamente seu sigilo bancário ao apresentar seus
extratos bancários e alguns contratos de câmbio [...] A fiscalização percebeu
que não eram todos os câmbios, pois havia incompatibilidade com a
informação da e-Financeira.
Uma vez aberto por parte do contribuinte, a fiscalização solicitou Requisição
de Movimentação Financeira (RMF) às instituições financeiras para validar
os extratos bancários recebidos e poder recebê-los no leiaute da Carta-
Circular BACEN no 3.454/2010 e também para identificar os reais pagadores
dos boletos registrados nas carteiras de cobrança bancária [...]
Foi assim que se chegou na empresa MEDLOG [...]
Fl. 21361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
10
Com base na quebra de sigilo bancário também foi possível obter contratos
de câmbio que a KAIROS não entregou à fiscalização, ou seja, a fiscalizada
apresentou apenas parte desses contratos. Os câmbios apresentados pela
empresa foram, em sua maioria, os fechados com o banco Santander.
Entretanto, não foram apresentados os fechados nos bancos BANESTES e
Itaú, que totalizaram R$ 44.245.268,31. Após recebidos pelos bancos,
verificou-se que boa parte dos contratos não entregues pela fiscalizada
tinham beneficiários diferentes dos exportadores estrangeiros declarados
na DI, ou seja, nem os recebedores das importações eram os declarados ao
Fisco.
O item 9. DILIGÊNCIA NA SEDE DA FISCALIZADA E QUESITOS NÃO ESCLARECIDOS
NAS INTIMAÇÕES contém, dentre outras, as informações a seguir reproduzidas
(fls. 34-40):
Em 03/07/2018 foi realizada diligência fiscal no domicílio tributário da
empresa [...] conduzida por auditores fiscais da Alfândega do Porto de
Vitória/ES, que fotografaram o local e não encontraram vestuário estocado
internamente na empresa [...]
A fiscalização foi recebida pelo sócio administrador, Sr. Marcos Siqueira
Alves, CPF 055.185.387-58. Na ocasião, importantes perguntas foram feitas
e respondidas pessoalmente pelo Sr. Marcos, conforme reproduzido
fielmente abaixo [...]
[...]
Na continuidade do relato fiscal são apontadas contradições no depoimento do
sócio administrador da KAIROS, as quais teriam perdurado ao longo de toda ação
fiscal (ver todos os documentos ‘Resposta à Intimação’, apresentados diversas
vezes ao longo da fiscalização). Em seguida consta a análise das respostas
apresentadas às intimações emitidas, consoante se reproduz:
[...]
Quanto aos quesitos 1, 3, 4 e 5 a KAIROS não apresentou nenhum
documento, não obstante tenha solicitado diversas vezes prorrogação de
prazo para encontrá-los. Ou seja, não há registros de negociações efetuadas
com clientes ou exportadores, nem mesmo do conhecimento de transporte,
obrigatório para o despacho aduaneiro. Na última resposta apresentada,
datada de 12 de agosto de 2019, a fiscalizada disse que “a equipe que
atuava como comercial da intimada e providenciava aquisições e
embarques no exterior foi dispensada em razão da descontinuidade de suas
atividades. Continua buscando manter contato com os antigos integrantes
da equipe buscando atender a fiscalização. (...) Não dispõe mais das
correspondências comerciais, pois não são relativas à importação e
exportação de mercadorias, não havendo obrigatoriedade de arquivamento”.
Fl. 21362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
11
Ora, mas inicialmente não era o próprio Sr. Marcos quem fazia as
negociações no exterior e no mercado interno? E quanto a recém alegada
“equipe comercial”? Quem era essa equipe? Terceirizada ou própria? Se for
terceirizada, ela nunca havia sido mencionada antes, até porque o alegado
era que ele mesmo, Marcos, realizava as negociações ou seus funcionários.
Sobre o item 2, foi apresentado um contrato firmado com LAI SHIN LIN,
prestador de serviço de gestão de compras para a KAIROS por 2 anos (ver
Contrato
de
Gestão
de
Compra
Internacional,
Documentos
Comprobatórios - Outros - Comprovante Pagamentos Kairós x Lai). O
contrato é em português e foi assinado no Brasil, portanto ambas as partes
estavam no país. Segundo o contrato, Lai Shin Lin teria residência em
Taiwan. Foi tentado contato no e-mail informado no contrato
(shihlin.lai@yahoo.com.tw) porém não houve retorno [...] Em pesquisas nos
sistemas da RFB, foi encontrado uma pessoa com nome idêntico, CPF
253.184.748-02, nascido na China, domiciliado em Campina do Monte
Alegre/SP. Coincidentemente, esse Lai Shih Lin já foi sócio de pessoa jurídica
estabelecida no Brás, em São Paulo/SP, hoje em situação cadastral inapta.
Esse Lai Shih Lin não apresenta DIRPF desde 2012, entretanto possui
registro de 12 viagens internacionais à China e Taiwan nos últimos 4 anos,
sendo a última viagem em setembro de 2019. Por que a KAIROS contrataria
um morador do interior de SP, sem renda declarada, para gerir compras na
Ásia? E por que a pessoa aceitaria uma remuneração baixa de R$ 2.000,00
mensais para um serviço dessa importância? Ainda, por que o primeiro
pagamento deu-se apenas em janeiro de 2017, se o contrato é de maio de
2015?
[...]
Já no item 8, a fiscalizada disse que recebeu todos os pagamentos via
boletos bancários. Não houve nenhum pagamento em espécie, cartão
magnético ou transferência bancária. Tudo foi feito via emissão de boletos e
é aí que foi operacionalizada a ocultação da origem dos recursos (ver
ANEXO 4 – Documentos Diversos – Outros -Boletos em carteira de
cobrança). Porém isso será melhor tratado em capítulo específico neste
relatório.
[...]
Assim, por parte do depoimento pessoal do Sr. Marcos e das posteriores
respostas dadas por escrito pela KAIROS, nos quais se pôde verificar
constante contradição em suas informações, e pela falta de apresentação
de documentos referentes às suas compras internacionais, vendas no
mercado interno, transporte e entrega de suas vendas, é possível afirmar
que a KAIROS não é a real adquirente dos mercadorias e real entidade
promotora das operações de importação, sequer das revendas no
mercado interno.
Fl. 21363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
12
No tópico 10. PAGAMENTO DAS IMPORTAÇÕES – CAMINHO DO DINHEIRO E
OCULTAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS (fls. 39- 107) a autoridade lançadora
relatou que somente conseguiu identificar quem fazia o pagamento dos boletos
emitidos pela KAIROS quanto interpelou diretamente o banco emissor desses
documentos. As informações obtidas revelaram, por exemplo, que a empresa
MEDLOG CONSULTORIA E LOGÍSTICA ADUANEIRA EIRELI realizou o pagamento de
190 boletos, totalizando R$ 15.310.287,03, de 25/07/2016 a 25/10/2016, os quais
"foram emitidos contra dezenas de empresas, incluindo as diligenciadas EDUARDO
TOLEDO, ALINE & JANE e LI MEIRONG”.
Foi informado ainda que:
A principal questão que envolve a interposição fraudulenta no comércio
exterior é: como e quem financia de fato as importações ou exportações?
Essa pergunta obviamente foi feita e a resposta formal da KAIROS foi que
ela própria financiava suas importações, conforme visto anteriormente no
item 6:
[...]
Uma vez que usava recursos próprios, tais recursos seriam provenientes da
venda dos produtos no mercado interno. Intimada a apresentar o
comprovante de recebimento de suas vendas, apresentou boletos bancários
que foram emitidos contra seus clientes:
[...]
Entretanto, como os principais clientes da KAIROS eram empresas
inexistentes de fato, quem pagou esses boletos? Além de inexistentes
fisicamente, as contas bancárias desses clientes não movimentaram
recursos suficientes para o pagamento dos boletos no volume emitido,
muito pelo contrário.
Os boletos inclusive não tinham nenhuma relação direta com as notas
fiscais de venda, em termos de valores e quantidade. Tomando o maior
cliente como exemplo, EDUARDO TOLEDO, as 62 notas fiscais emitidas vão
de cerca de R$ 100.000,00 a R$ 500.000,00, enquanto foram emitidos cerca
de 850 boletos, a esmagadora maioria com valores de aproximadamente R$
19.900,00. Ainda, em um cálculo conservador, verificou-se que a KAIROS
emitiu boletos que superaram no mínimo 1 milhão de reais o valor das
notas fiscais, ou seja, o valor cobrado não corresponde ao valor registrado
de venda. Esse mesmo padrão se repete com os demais clientes inexistentes
de fato.
[...]
Durante a diligência realizada na MEDLOG, esta foi questionada por que
pagava os boletos emitidos pela KAIROS, já que não integrava a relação
comercial. Em resposta, a MEDLOG disse que prestava serviços de cobrança
Fl. 21364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
13
de dívidas e havia atraso de pagamento dos clientes da KAIROS. Entretanto,
esse argumento não para em pé por dois motivos: o primeiro é que os
boletos foram pagos meses antes do vencimento e o segundo é que a
MEDLOG não comprovou existir uma formalização dessa prestação de
serviço de cobrança, seja com nota fiscal, contrato firmado ou
comunicações exigindo o pagamento por parte desses clientes.
[...]
Ou seja, nenhuma das explicações da MEDLOG conseguem justificar o fato
de que ela realizou pagamentos de boletos de cientes da KAIROS.
Vale citar que algumas solicitações de juntada de documento no e-processo
da KAIROS e da MEDLOG foram feitas pela mesma pessoa, CLAUDIO
AMARAL COSTA, CPF 081.750.007-32, Advogado inscrito na OAB/ES sob o
no 25557.
O fato de o mesmo advogado ter prestado esse serviço para as duas
empresas é mais uma prova de que há uma ligação oculta entre elas.
[...]
Uma vez comprovada a sistemática de liquidação de boletos de terceiros,
resta apontar a ligação desses pagamentos ao fechamento dos contratos de
câmbio para importação de mercadorias da KAIROS. O fluxo mostra que
havia previsibilidade de datas e valores dos pagamentos feitos pela
MEDLOG, pois a KAIROS fechava os câmbios em valores e datas muito
próximos.
Ressalto que os contratos de câmbio pagos com recursos oriundos da
MEDLOG foram firmados no Banco Itaú e a KAIROS jamais apresentou os
contratos fechados com essa instituição. Só foi possível a obtenção desses
documentos intimando diretamente o banco por meio de RMF.
Foi possível associar os câmbios com as declarações importação (DI), pois
estas eram citadas no campo “Outras Especificações” dos contratos, como
no exemplo abaixo:
[...]
Para melhor entendimento de como funcionava o caminho do dinheiro
referente ao pagamento das importações, esquematizamos a sistemática
em contextos por data e mostramos como o dinheiro chegava na MEDLOG e
era repassado à KAIROS para fechamento do câmbio e quais as DI
associadas a esse pagamento [...]
Na sequência a fiscalização apresenta os referidos contextos, nos quais associa os
contratos de câmbios e respectivas declarações de importação (DI) com os
recursos oriundos da MEDLOG. Em seguida foi informado que:
Fl. 21365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
14
O mesmo padrão pode-se observar nos pagamentos feitos por ADALTO
GONCALVES-ME. Foram pagos 18 boletos, 11 em 14/12/2016 totalizando
R$1.500.263,62 e 7 em 14/11/2016 totalizando R$ 288.379,31.
Seguem extratos da KAIROS confirmando o recebimento da liquidação dos
boletos, o imediato pagamento de câmbio e as respectivas DI:
[...]
No
subitem
10.3
BENEFICIÁRIOS
DAS
REMESSAS
DIFERENTES
DOS
EXPORTADORES, a fiscalização discorreu sobre a divergência verificada entre
exportadores indicados nas DI e nos contratos de câmbio, concluindo que:
Não é por acaso que a KAIROS só tenha entregue os contratos de câmbio
firmados junto ao banco Santander, pois nesses os beneficiários e os
exportadores eram as mesmas pessoas. Ao omitir os demais câmbios,
estava tentando impedir que a fiscalização viesse a descobrir que terceiros
tenham recebido pelas importações.
Essas inconsistências foram listadas na relação abaixo, contendo os
beneficiários estrangeiros e respectivos valores recebidos em câmbios e de
importação. Observe que os valores pagos a beneficiários sem DI que os
justifiquem são de aproximadamente R$ 30 milhões:
[...]
Há um grande número de recebedores de importações e que não figuram
como exportadores ou demais entidades legítimas credoras, configurando
também ocultação do real vendedor dos produtos.
A autoridade lançadora informou que as conclusões decorrentes do rastreamento
do fluxo financeiro dos recursos empregados nas operações objeto do
lançamento foram reforçadas pela verificação do fluxo das mercadorias
importadas na KAIROS (entradas e de saídas), por meio das notas fiscais. O
resultado desse exame foi relatado no tópico 11. ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS –
ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS, do qual os seguintes trechos são
reproduzidos (fls. 100-103):
Constatamos que ao longo do biênio 2016-2017 há entrada de produtos
importados pela PREMIERE na KAIROS e, em sua maioria, no dia útil
seguinte é registrada a saída nas mesmas quantidades para clientes,
praticamente todos localizados no bairro Brás, em São Paulo/SP, e muitas
com características de inexistência de fato, como a não emissão de notas
fiscais, ausência ou baixíssimo recolhimento de tributos internos,
microempreendedores individuais e CNPJ baixado.
Essa sistemática mostra que o destino dos bens já estava acertado antes
das importações e que uma das intenções era repassá-los a empresas
inexistentes de fato para inseri-las na informalidade, permitindo o não
recolhimento dos tributos incidentes na movimentação de mercadorias,
Fl. 21366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
15
como o ICMS e o IPI do importador equiparado ao industrial. Por outro lado,
os pagamentos por essas vendas eram oriundos de terceiros estranhos à
relação comercial, como provado no tópico 7 deste relatório.
Selecionamos ao menos um exemplo por mês de entradas e saídas com
essas características, mostrando a nota de entrada na PREMIERE por
importação por conta e ordem, seguindo da saída para a KAIROS e desta
para os clientes. Observe que os registros ocorrem em curto período de
tempo, que os somatórios da coluna “Quantidade na Unidade Estatística”
na entrada são idêntico ao da saída, e que a margem de lucro da venda da
KAIROS a seus “clientes” é entre 6,3% e 15%, muito baixa para o setor:
Obs: em todas essas notas fiscais, o transportador declarado foi a ENS
BEZERRA TRANSPORTES, CNPJ 19.679.949/0001-98.
No item 12. REGISTROS CONTÁBEIS – INCONSISTÊNCIAS NO RECEBIMENTO DAS
VENDAS (fls. 110-116) a fiscalização apresenta suas conclusões sobre o exame da
contabilidade da KAIROS. Foi mencionada a informação repassada anteriormente
pela empresa de que recebia pagamentos apenas via boleto bancário, e a
constatação de que os boletos emitidos não guardavam relação com os valores
das notas fiscais. Em relação ao controle e registro contábil dos valores recebidos
foi informado que:
[...] a contabilidade não conseguiu fazer um acompanhamento de fato,
revelando diversas inconsistências. Isso só prova que realmente não havia
relação entre as notas fiscais e os boletos emitidos, o que também revela
que a KAIROS tentou ocultar a origem dos recursos de suas vendas (e, por
consequência, das importações), ao menos nas oriundas de importação da
PREMIERE e da NCM 61 e 62.
[...]
A autoridade lançadora sintetizou os resultados de seus exames no tópico 13.
RESUMO DAS CONSTATAÇÕES (fls. 117-118).
Na sequência consta o item 14. ENQUADRAMENTO LEGAL, em que foi
apresentada a base legal da penalidade imposta e esclarecido que (fls. 118-121):
Aplicada sobre todas as importações da KAIROS de produtos da NCM 61 e
62 importadas por conta e ordem pela PREMIERE, que não as citadas nos 15
contextos do tópico 10.1 (pois já foram objeto de autuação no PAF
10314.720710/2019-98) já que não houve a comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos.
Uma vez que todas as mercadorias das DI autuadas foram revendidas, que
foi constatada a inexistência de vestuários armazenados na empresa
durante a diligência fiscal, e que há grande lapso temporal entre as
importações e a presente autuação, as mercadorias objeto de perdimento
foram consideradas revendidas e consumidas.
Fl. 21367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
16
Os itens seguintes do relatório fiscal são o 15. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA
MULTA, no qual consta tabela detalhando os valores aduaneiros das DI objeto da
autuação (fls. 121-123) e o 16. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, no qual a
fiscalização conclui que, diante da constatação de fraude nas operações objeto do
lançamento, o prazo decadencial do direito de constituir o crédito tributário
obedece à regra geral disposta no art. 173, I, do CTN.
Por fim, no item 18. CONCLUSÃO é informado que, diante dos fatos apurados, foi
lançada a multa objeto da lide.
A fl. 10992 consta o EDITAL No 1, DE 4 DE JANEIRO DE 2021, publicado no DOU de
05/01/2021, por meio do qual a KAIROS é cientificada do lançamento em debate e
do prazo de 15 (quinze) dias para contestá-lo. Na sequência foi juntado Termo de
Revelia (fl. 10996) e alguns ofícios da Receita Federal dirigidos à Caixa Econômica
Federal, encaminhando Guias de Levantamento de Depósito (GLD) e solicitando a
conversão deles em renda.
Mais adiante foi anexada decisão judicial proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 5008861-63.2021.4.03.6100/7a Vara Cível Federal de São Paulo,
com o seguinte teor:
Pelo presente mandado de segurança que pretende a impetrante a
concessão de medida liminar para determinar que seja suspenso o processo
administrativo 10314.720610/2020-03 e seus atos posteriores as intimações
por edital aqui combatidas.
Alega a nulidade da intimação por edital realizada pelo Fisco no que toca ao
auto de infração N° 10314.720610/2020-03.
[...]
Fundamento e decido.
Presente o fumus boni juris necessário à concessão da medida liminar.
O impetrado esclareceu em informações que a impetrante foi intimada por
edital por ter sido declarada inapta nos autos do PAF: 10314.720713/2019-
21.
[...]
Deve-se observar que parte possuía endereço cadastrado e vinha
respondendo às intimações realizadas pelo Fisco.
[...]
A mera declaração de inaptidão não é justificativa hábil para violar princípio
de berço constitucional.
[...]
Fl. 21368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
17
Em face do exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para suspender o processo
administrativo 10314.720610/2020-03 e seus atos posteriores a intimação
por edital tratada nesse feito
Às fls. 11123 a 11126 foi juntada a Sentença concedendo a segurança, sendo
proferido o Despacho a fl. 11129 nos seguintes termos:
Em cumprimento ao Despacho e-fls.11127, foi efetuada a CORREÇÃO DA
DATA DE CIÊNCIA DO LANÇAMENTO (27/05/2021) em decorrência de
decisão liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança no 5008861-
63.2021.4.03.61008 7a VF/SP. Diante do exposto aguardar prazo para
pagamento/impugnação
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 27/05/2021 e, no dia
28/06/2021, apresentou impugnação na qual, após defender a tempestividade da
contestação e apresentar resumo dos fatos, trouxe as seguintes alegações, em
síntese (fls. 11133 – 11161):
- Regularidade da empresa e das importações realizadas. A impugnantes traz
elementos que comprovam que vem exercendo suas atividades em conformidade
com as práticas de mercado, cumprindo ainda com suas obrigações fiscais e
trabalhistas. Reitera que é pessoa jurídica atuando na modalidade de importação
por conta e ordem de terceiros como adquirente, responsável pelas negociações
com o exterior, possuindo recursos próprios para desenvolver suas operações,
sendo que tinha extenso rol de clientes no mercado interno, realizando a
distribuição dos seus produtos nos termos da legislação vigente.
- Comprovação da origem dos recursos aplicados nas operações objeto do
lançamento. Os recursos empregados nas operações objeto da autuação são
provenientes da atividade empresarial da impugnante, conforme se pode
constatar nos demonstrativos contábeis anexados.
30. Percebe-se, pela análise do livro razão e balancetes analíticos (Doc. 4),
contas banco e aplicações financeiras, que a IMPUGNANTE sequer dependia
da cobrança de clientes inadimplentes, tarefa a cargo da empresa MEDLOG
LOGÍSTICA
ADUANEIRA
EIRELI,
para
honrar
compromissos
com
exportadores. Também houve transferência de recursos suficientes por
parte da IMPUGNANTE, para as contas da pessoa jurídica importadora [...]
[...]
31. Vejam-se os saldos anuais dos balancetes analíticos, conta aplicações
financeiras:
a) Saldo final de aplicação ano 2016: R$ 3.039.033,35;
b) Saldo final de aplicação ano 2017: RS 7.488.928,17;
c) Saldo final de aplicação ano 2018: RS 1.462.729,32.
Fl. 21369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
18
[...]
34. Ora, a pessoa jurídica adquirente realizou a compra das mercadorias
importadas (vejam-se alguns e-mails de negociações com fornecedores no
exterior, Doc. 6). Deveria ter quitado mediante contratação e liquidação do
contrato de câmbio com esses fornecedores, mas de comum acordo com
esses exportadores e por razões comerciais e econômicas do país de origem,
contratou e liquidou parte do câmbio para terceiras empresas coligadas ou
relacionadas aos próprios exportadores, por certo, não há vedação legal.
[...]
37. A prova de que não houve ocultação dos reais vendedores é que as
mesmas mercadorias importadas foram quitadas com o envio de recursos
financeiros, mediante liquidação de câmbio, para os exportadores que
constam nas declarações de importação, nos conhecimentos de transporte
de carga e nas faturas comerciais. Como poderia haver ocultação se os
exportadores que remeteram as mercadorias importadas receberam parte
do valor do câmbio? Não faz o menor sentido. Vejam-se os contratos de
câmbio liquidados para os exportadores e para terceiras empresas
coligadas (Doc. 5), são os mesmos produtos, os mesmos fabricantes, as
mesmas mercadorias, os mesmos valores. Segue que não há ocultação dos
reais exportadores, vendedores.
[...]
40. Desmontada pois a tese da Autoridade Autuante, consistente em
afirmar, sem comprovar, que a IMPUGNANTE teria concorrido para
ocultação dos reais vendedores, exportadores.
43. A fiscalização ainda questiona o fato da IMPUGNANTE ter se valido de
terceiros, como MEDLOG, para fins de efetuar a cobrança de clientes.
Nesses casos, sabe-se que os clientes muitas vezes utilizam recursos de seus
próprios clientes (cheques, por exemplo) devedores para honrar
compromissos [...]
44. Ainda assim, conforme se percebe dos livros razão, conta bancos e conta
aplicações financeiras, a IMPUGNANTE NÃO DEPENDIA desses recursos
para quitar tributos, pagar despesas e liquidar contratos de câmbio.
45. Alega, ainda, para concluir pela não comprovação de origem, que os
recebimentos não guardavam relação com as notas fiscais de venda
correspondentes. A suposta única deficiência e/ou incongruência apontada
seria o fato dos boletos terem sido emitidos em valores muito abaixo do
valor das correspondentes notas fiscais de venda. Esse fato foi erigido para
concluir que os boletos não estavam relacionados às notas fiscais de venda
em termos de valores e quantidades.
Fl. 21370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
19
46. Ora, essa alegação não corresponde às práticas comerciais,
notadamente para valores elevados. É comum que clientes paguem suas
compras em valores parcelados e, portanto, menores. Enfim, esse fato não
autoriza a conclusão de que os boletos não se relacionam às notas fiscais
correspondentes.
47. Aqui a Fiscalização alega que alguns clientes eram inexistentes de fato.
Seriam inexistentes de fato à época das vendas? Teriam os representantes
comerciais vendido para pessoas inexistentes de fato para não pagar
tributos internos?
48. Qualquer que seja a resposta, não há a menor prova de participação da
IMPUGNANTE na elisão fiscal, ou evasão fiscal, em tese perpetrada por
clientes internos.
[...]
51. Por fim, questiona a transportadora, ENS BEZERRA TRANSPORTES,
responsável pela maioria dos transportes de carga. A transportadora
confirma a prestação de serviço, mas não emitiu ou não quis entregar as
notas de serviço. Isso foi motivo suficiente para a Fiscalização Aduaneira
desconsiderar a realização do transporte das mercadorias, como se não
existisse [...].
52. Mas há graves problemas quanto a essa conclusão: Diversos
transportadores autônomos foram subcontratados como prestadores de
serviço de transporte, bastaria, pois, entrevista-los. Porém, a Fiscalização
não tinha o menor interesse na prova.
53. Estas considerações são absolutamente necessárias porque, apesar de
declarar que a IMPUGNANTE não era a real adquirente, optou por presumir
que a interposição fraudulenta de terceiros, utilizando como fato presuntivo
a não comprovação de origem, disponibilidade e transferência de recursos
lícitos empregados na operação de comércio exterior. Trata-se de
inarredável contradição. ABSURDO!!
54. Ao assim proceder, a Autoridade Fiscal depõe contra seus próprios
argumentos. Eis que seus argumentos é que não são mais confiáveis, pois a
contradição aponta para a impossibilidade de provar que a IMPUGNANTE
não era a real adquirente das mercadorias importadas.
[...]
57. Isto posto, convém ainda ressaltar, em razão das provas e argumentos
colacionados, que não há provas de insuficiência de recursos com origem
lícita, por parte da IMPUGNANTE, para fins de realizar suas operações de
comércio exterior.
- Impossibilidade de presunção da interposição fraudulenta. Uma vez
demonstrado que a impugnante “possuía recursos financeiros próprios
Fl. 21371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
20
suficientes, ainda que não utilizasse os valores obtidos pela cobrança de clientes
via emissão de boletos bancários”, é descabida a aplicação da presunção legal
trazida pela Lei no 10.637, de 2002.
68. Outrossim, a acusação de que recebeu recursos de terceiros que não
poderiam ter pagos, por serem laranjas, para fins de justificar a acusação
de não comprovação de origem de recursos, NÃO PROCEDE. A uma porque
a IMPUGNANTE demonstrou que possuía recursos financeiros suficientes e
não dependia do pagamento desses boletos, a duas porque encarregou
representantes comerciais, como o Sr. Liu Feng, Ji Ai Nan e Rio 88 (doc 7)
para contatar esses clientes, negociar e eventualmente cobrar pelas
mercadorias vendidas e recebidas.
69. Esses clientes honraram compromissos com o pagamento algumas vezes
realizados por terceiros, o que é normal no comércio interno no País. Caso a
Fiscalização Aduaneira entenda que esses recursos, em que exsurgem
pessoas jurídicas do ramo de comércio de confecções pagando, não são
hábeis a provar a origem de recursos, há que provar, e não apenas inferir e
fazer conjecturas.
70. Inobstante, os valores compreendidos nos boletos questionados,
conforme verificado, respondem menos de 20% do montante total vendido
no período. Não que seja irrelevante, mas a prova deveria vir acompanhada
de outros elementos, quais sejam a ligação entre supostos pagadores e as
clientes da IMPUGNANTE. Todavia, releva considerar que esse tipo de prova
não interessava à Fiscalização Aduaneira.
[...]
73. Portanto, não há provas de que não possuía recursos e muito menos não
há provas de que os recursos não teriam origem lícita.
[...]
- Princípio da verdade material. É obrigação da autoridade tributária agir com
diligência na apuração dos fatos, cabendo-lhe investigar, diligenciar, demonstrar
e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, sob pena de afronta os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, dos quais
é corolário a busca pela verdade real.
92. Pois bem, faz-se mister ceder espaço a esse importante tema haja vista
justamente o desprezo à verdade material demonstrado nesses autos.
- Ônus da prova. No caso de auto de infração cabe à autoridade fiscal demonstrar,
por meio de provas, a veracidade de suas acusações. A atribuição do ônus da
prova no processo administrativo é relevante, visto que é com base nas provas
que o julgador deve decidir. Não pode ele simplesmente levar em conta a sua
consciência, pois isto fere diretamente o princípio da motivação elencado no art.
2° da Lei n° 9.784/99. É o ensinamento de Fabiana Del Padre Tomé:
Fl. 21372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
21
O critério do livre convencimento, considerado em sua acepção
técnica, confere liberdade total a quem decide, permitindo que este
julgue até mesmo contra as provas dos autos. Não é esse,
entretanto, o sistema adotado pelo direito positivo brasileiro, quer
na esfera judicial, quer na administrativa. O critério eleito é o da
persuasão racional, que não impõe valores tarifados na apreciação
de provas, conferindo certa margem de liberdade para decidir, mas
exige que esta se dê em consonância com o conjunto probatório
constante no processo (TOMÉ, 2005, p. 238).
95. A regra básica é que o ônus da prova cabe a quem alegou. É o que
dispõe o art. 333, I, do CPC e o art. 36 da Lei de Processo Administrativo.
[...]
98. No caso em tela, a Autoridade Autuante deve demonstrar o fato
presuntivo, isto é, deve demonstrar que não houve comprovação de origem,
disponibilidade e transferência de recursos lícitos empregados em
operações de comércio exterior.
99. Todavia, identificou, erroneamente, diga-se, que os recursos
empregados têm origem desconhecida. Ora, não é uma assertiva verdadeira
como demonstrado. Todos esses recursos são provenientes da
IMPUGNANTE, que possuía recursos suficientes para quitar todos os tributos
e despesas aduaneiras, fato não questionado pela fiscalização aduaneira.
100. E ainda que buscasse executar a cobrança de clientes devedores,
possuía recursos suficientes a honrar seus compromissos com
exportadores no exterior.
101. Convém registrar, neste ponto, que a Autoridade Autuante sequer
considera como motivação para a autuação esse argumento, apenas
mencionando no relatório a suposta evidência, sem provas, sem a
possibilidade de utilizar como motivação para fins de enquadramento
legal.
102. Portanto, não há provas da prática de interposição fraudulenta de
terceiros, modalidade presumida, devendo o presente auto de infração
cancelado no mérito, por medida de direito e justiça.
- Nulidade do lançamento por falta de motivação. Os atos administrativos,
quaisquer que sejam, devem ser devidamente motivados, a teor do disposto na
Lei n.o 9.784, de 1999. Assim, constitui ofensa aos princípios da legalidade, da
motivação e do devido processo legal a fundamentação inadequada dos atos
administrativos.
115. Conforme demonstrado, tanto no que respeita ao pagamento de
boletos, utilização de cobrança por terceiros, liquidação de câmbio, tem-se
inferências e mais inferências, todas buscando demonstrar que a
Fl. 21373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
22
IMPUGNANTE se valeu de recursos de origem ilícita para demonstrar a não
comprovação de origem.
116. Ocorre que a zelosa Fiscalização não chegou a provar coisa alguma,
limitando-se a inferências e ocultando todas as evidências que não lhe
interessavam, em afrontosa prática, malferindo o princípio da impessoalidade.
117. Portanto, a descrição específica no auto de infração das condutas
típicas infrativas supostamente praticadas pela IMPUGNANTE nos
processos de importação, concernentes à não comprovação de origem, não
está lastreada em provas, não há fatos, não há motivo. Consequentemente,
não há motivação e o auto de infração é nulo nesta parte.
[...]
121. O motivo é algo que antecede à execução do ato, que conduz o agente
a sua prática. É o elemento de justificativa e pode ser compreendido como a
situação fática, a norma legal nas quais um agente administrativo se funda
para expedir um ato administrativo, a fim de cumprir o seu papel de atender
ao bem comum. Portanto, é necessário que o motivo não seja falso e que
tenha existência material para que reste implementada a sua legalidade, do
contrário se está diante de ato abusivo e ilegal.
[...]
125. Assim, há nulidade porque não há motivação. O auto de infração é
nulo porque o motivo não existe. In casu, o motivo é a prática da
interposição fraudulenta de terceiros. Como não há prova direta da
interposição, vale-se a Fiscalização de presunção legal. Nesse iter, o fato
presuntivo seria a não comprovação de origem, disponibilidade e
transferência dos recursos financeiros empregados nas operações de
comércio exterior.
[...]
135. Evidentemente, a pessoa jurídica adquirente realizou a compra das
mercadorias importadas. Deveria ter quitado mediante contratação e
liquidação do contrato de câmbio, mas não o fez integralmente, apenas em
parte. Para o restante das mercadorias importadas, o câmbio fora liquidado
para terceiras pessoas jurídicas, fabricantes, ou coligadas, ou que atuavam
em parceria com os reais exportadores.
136. Não se está aqui justificando a falta de pagamento para os reais
exportadores. O que se afirma é a impossibilidade técnica de enquadrar o
fato, in casu o não pagamento, em hipótese normativa consistente na
"não comprovação de origem, disponibilidade e transferência de
recursos”. São fatos distintos, sendo que o não pagamento das
mercadorias importadas diretamente aos exportadores, apenas em parte,
Fl. 21374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
23
não é o mesmo que não comprovação de origem, disponibilidade e
transferência de recursos empregados nas operações de comércio
exterior.
137. No mesmo sentido, ainda que tenha sido conferido a terceiros, como
a MEDLOG, a cobrança de recebíveis, a IMPUGNANTE demonstrou que
possuía recursos suficientes a honrar seus compromissos. Assim, na pior
das hipóteses, recebimento de terceiros não significa não comprovação de
origem, mormente quando se possui recursos de origem lícita e
comprovada para os fins propostos.
[...]
144. Repinche-se, não se questiona no auto de infração o pagamento de
tributos e despesas aduaneiras. Não se questiona os recursos utilizados
para liquidação dos contratos de câmbio. Questiona-se tão somente o
recebimento de valores, mediante cobrança de recebíveis de prestadores
de serviço, que possivelmente pagaram utilizando recebíveis de clientes
no mercado interno.
145. Ainda que se considere a glosa desses recursos recebíveis de clientes
no mercado interno, a IMPUGNANTE detinha recursos suficientes ao
pagamento de tributos e despesas aduaneiras.
[...]
147. Portanto, não há insuficiência de recursos lícitos utilizados nas
operações de comércio exterior. Pelo menos se considere que esta prova
inexiste nos autos.
[...]
149. Finalizando, em face do princípio da tipicidade cerrada não há
subsunção do fato à norma. Não ocorreu não comprovação de origem,
que vem a ser o fato presuntivo, não pode ser presumida a interposição
fraudulenta. Mais uma vez o princípio da causalidade......
- Cerceamento do direito de defesa.
160. In casu, a Autoridade Autuante discorre sobre suposta evidência de não
comprovação de origem porque os tributos pagos em todas as importações
do período excedem as transferências bancárias para todas as pessoas
jurídicas importadoras. Porém, deveria demonstrar que na matéria de que
tratam estes autos não houve comprovação de origem exclusivamente para
as importações realizadas pela pessoa jurídica importadora, ora
IMPUGNANTE, mas tal não foi feito, o que é defeso à Administração Pública,
restando prejudicada a defesa. Observe-se que o fato presumido não
necessita de prova, mas o fato presuntivo, sim.
161. Não obstante, soma os extratos bancários para fins de comprovar que
não houve transferência suficiente da totalidade dos recursos. Trata-se de
Fl. 21375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
24
prova indireta do fato presuntivo, ou seja, busca fundamentar a prova
indireta em indícios. E nem isso logra fazer, eis que, como visto, há
transferências bancárias suficientes da IMPUGNANTE para as pessoas
jurídicas importadoras, prestadoras de serviço, a justificar a origem dos
recursos.
[...]
163. O cerceamento da ampla defesa causa a nulidade do processo,
aplicando-se, in casu, o brocardo latino nemo inauditus damnari potest.
Vale dizer, ninguém pode ser condenado sem que lhe tenha sido dada a
oportunidade de se defender. Trata-se, outrossim, de ofensa direta ao
devido processo legal e ao contraditório, a determinar a nulidade do feito
fiscal.
Ao final da peça defensória foram formulados os seguintes pedidos:
a) Seja anulado o Auto de Infração ora impugnado e declarada sua nulidade
em face do cerceamento do direito de defesa;
b) Alternativamente, no mérito seja julgada improcedente a ação fiscal em
face da ausência de provas, da prática das infrações apontadas, atipicidade
da conduta e ausência de motivação, cancelando-se o auto de infração.
É o relatório.
O julgamento em primeira instância, realizado em 30/10/2023 e formalizado no
Acórdão 103-013.200 - 7a Turma da DRJ03 (e-fls. 21268 a 21301), resultou em uma decisão, por
unanimidade de votos, de improcedência da Impugnação, tendo ela se ancorado nos seguintes
fundamentos:
(a) que há congruência entre os fatos, as provas, os raciocínios e os dispositivos
legais utilizados para justificar o lançamento, não havendo que se falar em vício
na motivação;
(b) que não houve cerceamento do direito de defesa; e
(c) que ficou devidamente demonstrada nos autos a falta de comprovação da
origem e da disponibilidade dos recursos aplicados pela KAIROS para bancar as
importações objeto do lançamento, caracterizando a ocultação deliberada de
interveniente em operação de comércio exterior, infração punível com o
perdimento da mercadoria importada ou com multa equivalente ao seu valor
aduaneiro, acaso ela já tenha sido consumida, revendida ou não seja localizada,
conforme restou configurado no presente caso.
Cientificada da decisão da DRJ em 24/11/2023 (ver Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem DTE Intimação na e-fl. 21309), a KAIRÓS interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 21313 a
21348) em 26/12/2023 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 21311), onde traz,
basicamente, os seguintes argumentos:
(a)
que o Recurso Voluntário é tempestivo;
Fl. 21376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
25
(b)
que jamais deixou de declarar à Receita Federal do Brasil as mercadorias que
importou de diversos exportadores, precipuamente nos casos em que é
adquirente na modalidade de importação por conta e ordem de terceiros, em
perfeita consonância com as que constavam dos documentos de importação e
com aquelas que de fato foram enviadas ao Brasi;
(c)
que não houve qualquer tese com lastro probante da Fiscalização capaz de
infirmar as operações de comércio internacional realizadas pela Recorrente;
(d)
que trouxe a lume elementos que comprovam exaustivamente que vem
exercendo suas atividades empresariais em conformidade com as práticas
tidas como lícitas pelo mercado, cumprindo ainda com suas obrigações fiscais
e trabalhistas;
(e)
que possuía recursos financeiro suficientes e os utilizava nas operações de
comércio exterior realizadas com regularidade;
(f)
que, conforme demonstrativos contábeis, os recursos empregados provieram
da própria atividade empresarial;
(g)
que realizou a compra das mercadorias importadas, conforme e-mails e
negociações com fornecedores no exterior apresentados no Doc. 6 da
Impugnação;
(h)
que de comum acordo com os exportadores, e por razões comerciais e
econômicas do país de origem, contratou e liquidou parte do câmbio para
terceiras empresas coligadas ou relacionadas aos próprios exportadores;
(i)
que, como ocorreu a liquidação do câmbio para os reais exportadores,
descabe a alegação de ocultação (do exportador);
(j)
que, como possuía recursos financeiros próprios suficientes, ainda que não
utilizasse os valores obtidos pela cobrança de clientes via emissão de boletos
bancários, descabe a alegação de não comprovação de origem,
disponibilidade e transferência de recursos empregados em operações de
comércio exterior;
(k)
que encarregou representantes comerciais, como o Sr. Liu Feng, Ji Ai Nan e
Rio 88, para contatar os clientes supostamente laranjas, negociar e
eventualmente cobrar pelas mercadorias vendidas e recebidas;
(l)
que esses clientes honraram compromissos com o pagamento algumas vezes
realizados por terceiros, o que é normal no comércio interno no País;
(m) que os valores compreendidos nos boletos questionados pela Fiscalização
respondem por menos de 20% do montante total vendido no período;
(n)
que não há provas de que a empresa não possuía recursos e muito menos não
há provas de que os recursos não teriam origem lícita;
(o)
que não há provas de que não houve negociação e não há provas de que não
houve lucro proveniente da venda das mercadorias;
Fl. 21377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
26
(p)
que a Fiscalização não faz prova da não comprovação de origem, não faz
prova de que a Recorrente não era a real adquirente, não demonstra indícios
mínimos de autoria e materialidade capazes de demonstrar que houve um
conluio para acobertar suposto real adquirente;
(q)
que o princípio da verdade material obriga a autoridade tributária a agir com
diligência na apuração dos fatos, cabendo-lhe investigar, diligenciar,
demonstrar e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, sob
pena de afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, dos quais é corolário;
(r)
que o ônus da prova, quando se cuida de direito repressivo, de acusação, de
aplicação de penalidade e representação criminal, é exclusivamente de quem
acusa;
(s)
que não se pode exigir ao acusado que produza prova negativa de autoria e
materialidade, pois in casu o ônus da prova é única e exclusivamente de quem
acusa;
(t)
que as inferências e indícios coligidos pela Fiscalização nada representam em
face da robustez das provas apresentadas pela Recorrente e da ausência de
qualquer prova da participação desta em qualquer infração;
(u)
que é notório que a Recorrente promoveu toda a negociação com o
fornecedor para a aquisição das mercadorias, bem como contratou
importadora por conta e ordem para a devida importação dos produtos que
iniciou procedimentos para submetê-las ao rígido controle pertinente ao
despacho aduaneiro de importação;
(v)
que a atuação da ora Recorrente no processo de importação das mercadorias
em questão se iniciou desde a busca de fornecedores, realizando toda a
negociação, até posterior registro das mercadorias no controle aduaneiro;
(w) que cabe à Fiscalização provar que todos os elementos necessários à
consumação da conduta estão presentes, e, no caso, deve inclusive provar a
existência do dolo na conduta do administrado;
(x)
que não se verifica nos autos lastro probatório de conduta típica, qual seja,
demonstração clara de não comprovação de origem e da disponibilidade dos
recursos empregados nas operações objeto do auto de infração;
(y)
que não é possível enquadrar o não pagamento ao exportador estrangeiro em
hipótese normativa consistente na “não comprovação de origem,
disponibilidade e transferência de recursos”;
(z)
que ainda que tenha sido conferido a terceiros, como a MEDLOG, a cobrança
de recebíveis, a Recorrente demonstrou que possuía recursos suficientes a
honrar seus compromissos;
(aa) que a Fiscalização não se desincumbiu de provar o fato presuntivo, mas
estava obrigada a tanto, pois o ônus da prova é de quem acusa; e
Fl. 21378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
27
(bb) que se há recursos lícitos suficientes, não há que se falar em não
comprovação de origem de recursos suficientes à realização de operações de
comércio exterior.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Dos limites da lide
Conforme relatado, o presente processo trata da aplicação da multa substitutiva à
penalidade de perdimento, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, face à
acusação feita pela Fiscalização de que não teria havido a comprovação da origem dos recursos
empregados nas operações de comércio exterior, o que, nos termos do § 2o do art. 23 do decreto-
Lei no 1.455, de 1976, faz presumir a interposição fraudulenta de que trata a hipótese de
perdimento prevista no inciso V desse mesmo art. 23.
Antes de formular essa acusação que se utiliza de uma presunção, a Fiscalização
buscou, por diversos meios, identificar o real adquirente das mercadorias no exterior, tendo
esbarrado, nessa busca, em diversos fatos que, em tese, poderiam indicar que a KAIRÓS não é essa
pessoa (real adquirente da mercadoria no exterior), bem como poderiam indicar o cometimento
de outras infrações à legislação aduaneira brasileira.
Sem querer ser exaustivo em relação àquilo que foi apurado no curso da ação fiscal,
chamo a atenção para o fato de que a Fiscalização chega a referir em seu longo relatório (e-fls. 7 a
124) um possível indício de subfaturamento nas importações analisadas, uma falta de capacidade
operacional da KAIRÓS, um baixo lucro nas operações realizadas, a inexistência de fato dos
compradores das mercadorias importadas, a falta de comprovação da entrega das mercadorias
para os compradores nacionais, uma possível ocultação dos reais vendedores das mercadorias (no
exterior) e a quase imediata emissão das notas fiscais de venda das mercadorias importadas.
Tudo isso pode ter significado, mas nada disso está diretamente relacionado com o
núcleo da acusação feita pela Fiscalização e que resultou na aplicação da penalidade, qual seja, de
que não houve a comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de comércio
exterior.
Por isso, não há inconsistência nas “teses lançadas pela Fiscalização”, como reclama
a Recorrente, que serviram muito mais para traçar um perfil da empresa do que propriamente
para tipificar a conduta que resultou na aplicação da penalidade (não comprovação da origem dos
recursos empregados nas operações de comércio exterior).
Fl. 21379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
28
Quanto à abrangência, o Auto de Infração objeto do presente litígio visou a
constituição do crédito relativo à multa substitutiva à penalidade de perdimento das mercadorias
importadas por meio das declarações de importação listadas na tabela apresentada a seguir,
tendo como objetivo permitir a conversão em renda das garantias prestadas em razão da
aplicação do procedimento especial previsto na IN SRF no 228/2002.

As importações pretéritas à instauração do procedimento especial previsto na IN
SRF no 228/2002, e que, por isso, não tiveram a liberação das mercadorias condicionadas à
prestação de qualquer garantia, também foram objeto de lançamentos, que estão sendo
discutidos nos processos 10314.720710/2019-98 e 10314.720719/2019-07.
Devido ao fato de o crédito lançado no Auto de Infração que se discute nos autos
estar todo coberto pelas garantias prestadas quando da liberação das mercadorias, a Fiscalização
não estabeleceu, no presente processo, a responsabilidade solidária de outras pessoas, como
havia feito nos processos 10314.720710/2019-98 e 10314.720719/2019-07.
A DRJ manteve hígida a autuação da Fiscalização.
Fl. 21380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
29
Diante disso, afastando-se, sem ignorá-las, as questões que não estão relacionadas
com o núcleo da acusação feita pela Fiscalização, a pergunta a ser respondida por este Colegiado é
se está ou não caracterizada a não comprovação da origem dos recursos empregados nas
operações de comércio exterior empreendidas pela KAIRÓS Comércio, Importação e Exportação
Ltda. na qualidade de adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem.
Antes de enfrentarmos esse ponto, porém, passemos a analisar uma questão que,
apesar de ter sido apresentada na parte final do Recurso Voluntário, é uma questão preliminar ao
mérito que foi suscitada pela Recorrente.
Da nulidade do Auto de Infração
A KAIRÓS acusa a Fiscalização de ter descumprido as normas legais que regem a
atuação da Administração Pública, e identifica no ato praticado ofensa aos princípios da
legalidade, da motivação e do devido processo legal, uma vez que, para ela, o Auto de Infração
contou com fundamentação inadequada, não havendo ali uma “descrição específica das condutas
típicas infrativas supostamente praticadas pela empresa RECORRENTE nos processos de
importação”.
Sustenta a Recorrente que sua atuação “no processo de importação das
mercadorias em questão se iniciou desde a busca de fornecedores, realizando toda a negociação,
até posterior registro das mercadorias no controle aduaneiro, como já mencionado”, e que “não se
pode lançar mão de “inferências”, de “palpites”, de supostas “coincidências”, para tentar justificar
o injustificável, e dar vida a uma tese que objetiva a condenação de diversas pessoas a uma multa
multimilionária!”.
Para a Recorrente, o Auto de Infração é nulo “por ofensa ao princípio da legalidade,
atipicidade da conduta e ausência de fundamentação válida”.
A Recorrente defende, ainda, “que cabe à Fiscalização provar que todos os
elementos necessários à consumação da conduta devem estar presentes”, o que inclui “provar a
existência do dolo na conduta do administrado”, uma vez que, no caso, o dolo é um dos elementos
do tipo.
Reclama que “no caso em comento não se verifica nos autos lastro probatório de
conduta típica, qual seja, demonstração clara de não comprovação de origem e da disponibilidade
dos recursos empregados nas operações objeto do auto de infração”.
Afirma que a Fiscalização “não questionou os recursos financeiros empregados para
o pagamento de tributos e despesas aduaneiras” e que ela “possuía recursos suficientes para
honrar compromissos com os exportadores no exterior, razão de que não há se falar em não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência de recursos por parte da RECORRENTE”.
Defende que, “inexistindo a prova indireta, tem-se que os fatos não se subsumem à
hipótese legal. Trata-se de ausência de motivação, sendo o auto de infração nulo nesta parte”.
Fl. 21381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
30
Sustenta “a impossibilidade técnica de enquadrar o fato, in casu o não pagamento,
em hipótese normativa consistente na “não comprovação de origem, disponibilidade e
transferência de recursos”. São fatos distintos, sendo que o não pagamento das mercadorias
importadas diretamente aos exportadores, apenas em parte, não é o mesmo que não
comprovação de origem, disponibilidade e transferência de recursos empregados nas operações de
comércio exterior”.
Na mesma linha, referindo os valores recebidos da MEDLOG, empresa que, segundo
a Recorrente, teria sido contratada para a cobrança de recebíveis, diz que, “na pior das hipóteses,
recebimento de terceiros não significa não comprovação de origem, mormente quando se possui
recursos de origem lícita e comprovada para os fins propostos”.
Quanto aos clientes que, em momento posterior, foram declarados inexistentes de
fato, a Recorrente busca mitigar o fato justificando que “vendeu suas mercadorias importadas no
mercado interno e recebeu por elas”, e que, “se alguma de suas clientes cometeu algum tipo de
infração, cometer responsabilidade à RECORRENTE por essas supostas infrações cometidas por
terceiros demandaria prova, prova que não foi feita”.
Brada que, “SE HÁ RECURSOS LÍCITOS SUFICIENTES, NÃO HÁ SE FALAR EM NÃO
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DE RECURSOS SUFICIENTES À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
COMÉRCIOEXTERIOR”.
Afirma que, no que diz respeito aos recursos financeiros, a Fiscalização questiona
“tão somente o recebimento de valores, mediante cobrança de recebíveis de prestadores de
serviço, que possivelmente pagaram utilizando recebíveis de clientes no mercado interno”, mas
pondera que, “ainda que se considere a glosa desses recursos recebíveis de clientes no mercado
interno, a RECORRENTE detinha recursos suficientes ao pagamento de tributos e despesas
aduaneiras”.
Aponta que “interposição fraudulenta de terceiros é conduta dolosa com reflexos na
esfera criminal, vale dizer, o dolo é elemento subjetivo do tipo e integra a conduta infrativa”.
E conclui defendendo que, “em face da errônea interpretação dos fatos, da errônea
interpretação da legislação, que redundaram na ausência de subsunção do fato à norma legal, o
lançamento é nulo, no que respeita à IMPUGNANTE, em razão do vício quanto a um dos elementos
formadores, o motivo”.
Como se percebe da leitura do Recurso Voluntário apresentado pela KAIRÓS, toda a
argumentação trazida pela Recorrente para defender a nulidade do Auto de Infração está
relacionada com o fato de ela entender que a Fiscalização não provou que não houve
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações
de comércio exterior, ou, ainda, que a Fiscalização não demonstrou que os fatos se subsumem à
hipótese legal que tipifica a infração discutida nos presentes autos.
Fl. 21382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
31
O problema é que esses argumentos trazidos pela Recorrente como preliminar de
nulidade do Auto de Infração se referem a questões que se confundem com o próprio mérito da
principal discussão que existe nos autos, qual seja, se resta ou não caracterizada a não
comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de comércio exterior
empreendidas pela KAIRÓS Comércio, Importação e Exportação Ltda. na qualidade de adquirente
de mercadoria importada por sua conta e ordem.
A Fiscalização promoveu a autuação a partir da conclusão, baseada nos elementos
de prova trazidos aos autos, de que a KAIRÓS não comprovou a origem dos recursos empregados
nas operações de comércio exterior por ela promovidas, o que, por força do disposto no § 2o do
art. 23 do decreto-Lei no 1.455, de 1976, faz presumir a interposição fraudulenta de que trata a
hipótese de perdimento prevista no inciso V desse mesmo art. 23.
Há claramente motivação, observância ao princípio da legalidade, fundamentação
válida e tipicidade da conduta imputada no lançamento da multa substitutiva à penalidade de
perdimento procedido pela Fiscalização.
Não há que se falar, portanto, na existência de qualquer vício no Auto de Infração
que enseje a declaração de sua nulidade.
Não obstante, se as conclusões a que chegou a Fiscalização estão certas ou
equivocadas, isso será determinado na sequência, quando analisarmos os elementos de prova
trazidos aos autos pelas partes interessadas para fins de enfrentamento do mérito.
Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade do Auto de Infração e nego
provimento ao Recurso Voluntário na matéria.
Da origem dos recursos
A Recorrente afirma que não procede a conclusão a que chegou a Fiscalização de
que ela não teria comprovado a origem dos recursos utilizados nas operações de comércio
exterior.
Sustenta que dispunha de recursos suficientes para realizar os aportes, e que,
“conforme demonstrativos contábeis, os recursos empregados provieram da própria atividade
empresarial”.
Lista três acusações que teriam sido feitas pela Fiscalização:
1. Teria havido a liquidação de “contratos de câmbio, para fins de pagamento das
mercadorias importadas, para terceiros, ocultando os reais exportadores”;
2. Teriam sido vendidas “as mercadorias importadas no mercado interno para
clientes inexistentes”; e
3. Não teria sido comprovada a “disponibilidade de recursos suficientes para operar
no comércio exterior”.
Fl. 21383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
32
Defende que, “pela análise do livro razão e balancetes analíticos, contas banco e
aplicações financeiras, que a RECORRENTE sequer dependia da cobrança de clientes inadimplentes,
tarefa a cargo da MEDLOG LOGÍSTICA ADUANEIRA EIRELI, para honrar compromissos com
exportadores”, e acrescenta que “também houve transferência de recursos suficientes por parte da
RECORRENTE, para as contas da pessoa jurídica importadora, prestadora de serviço, para arcar
com todos os tributos incidentes na importação e demais taxas e despesas aduaneiras”, ponto
esse que não é questionado pela Fiscalização.
Cita os saldos anuais dos balancetes analíticos na conta aplicações financeiras, que
contava com os seguintes valores:
 Saldo final de aplicação ano 2016: R$ 3.039.033,35;
 Saldo final de aplicação ano 2017: R$ 7.488.928,17;
 Saldo final de aplicação ano 2018: R$ 1.462.729,32.
Explica que foi ela quem realizou a compra das mercadorias importadas, referindo,
nesse sentido, o Doc. 6, que, segundo ela, conteria e-mails e negociações com fornecedores no
exterior.
Para afastar as suspeitas de ocultação do real vendedor (exportador), diz que
“deveria ter quitado mediante contratação e liquidação do contrato de câmbio com esses
fornecedores, mas de comum acordo com esses exportadores e por razões comerciais e
econômicas do país de origem, contratou e liquidou parte do câmbio para terceiras empresas
coligadas ou relacionadas aos próprios exportadores”, anotando não haver vedação legal para
isso.
Quanto à participação da MEDLOG, a Recorrente sustenta que essa empresa foi
contratada para fins de efetuar a cobrança de clientes inadimplentes, e que “os clientes muitas
vezes utilizam recursos de seus próprios clientes (cheques, por exemplo) devedores para honrar
compromissos”. E, mais uma vez, reafirma que ela “não dependia desses recursos para quitar
tributos, pagar despesas e liquidar contratos de câmbio”.
Para contrapor a falta de relação entre os valores recebidos e as notas fiscais de
venda, a Recorrente afirma que “é comum que clientes paguem suas compras em valores
parcelados e, portanto, menores”, e que isso “não autoriza a conclusão de que os boletos não se
relacionam às notas fiscais correspondentes”.
No que diz respeito ao fato de que alguns clientes eram inexistentes de fato, a
Recorrente se defende aduzindo que “não há a menor prova de participação da RECORRENTE na
elisão fiscal, ou evasão fiscal, em tese perpetrada por clientes internos”, e que “esses fatos não
autorizam supor que houve interposição fraudulenta de terceiros, modalidade presumida”.
Refere que foram juntadas provas aos autos de que Ji Ai Nam e Liu Feng eram
representantes comerciais da Recorrente, que recebiam comissões para captar clientes no
mercado interno.
Fl. 21384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
33
Critica a conclusão da Fiscalização relativa à entrega das mercadorias, afirmando
que, apesar de a ENS BEZERRA Transportes não ter emitido ou não ter querido entregar as notas
de serviço para a Fiscalização, “diversos transportadores autônomos foram subcontratados como
prestadores de serviço de transporte”, e bastaria que a Fiscalização os entrevistasse.
Aponta uma contradição nas conclusões da Fiscalização, que entendeu que a
Recorrente não era a real adquirente das mercadorias importadas, mas “optou por presumir a
interposição fraudulenta de terceiros, utilizando como fato presuntivo a não comprovação de
origem, disponibilidade e transferência de recursos lícitos empregados na operação de comércio
exterior”.
Para a Recorrente, “a opção pela interposição fraudulenta presumida demonstra
que a RECORRENTE é a real adquirente das mercadorias importadas, liquidou contratos de câmbio
para exportadores no exterior, diretamente, sem qualquer contestação, e utilizou para tanto
recursos lícitos e próprios”.
Por fim, ressalta “que não há provas de insuficiência de recursos com origem lícita,
por parte da RECORRENTE, para fins de realizar suas operações de comércio exterior”.
Mas não tem razão a Recorrente.
A Fiscalização explica, no Relatório Fiscal do Auto de Infração de e-fls. 7 a 124, que a
ação fiscal foi realizada em razão do fato de terem sido identificados indícios de incompatibilidade
entre os volumes transacionados no comércio exterior e a capacidade econômica e financeira da
KAIRÓS.
No curso da ação fiscal, a Fiscalização procurou reunir elementos de prova que
confirmassem a veracidade das informações prestadas nas diversas declarações de importação,
que tiveram a indicação da Recorrente como adquirente das mercadorias importadas por sua
conta e ordem, ou, na falta dessa comprovação, que identificassem quem seriam os reais
adquirentes dessas mercadorias no exterior.
Nessa busca, a Fiscalização reuniu uma série de elementos indiciários de prova que,
em que pese não demonstrem quem seriam os reais adquirentes das mercadorias no exterior,
põem em xeque a versão apresentada e sustentada pela Recorrente de que foi ela a responsável
pela aquisição das mercadorias junto aos fornecedores estrangeiros.
Nessa linha, a Fiscalização apontou que a KAIRÓS importou diferentes tipos de
mercadorias, o que, digo eu, é uma característica comum que pode ser observada em empresas
que cedem seu nome para fins de ocultar a operação de terceiras pessoas. Não obstante essa
variedade de produtos importados identificada, a Fiscalização restringiu sua análise às
importações de produtos de vestuário e seus acessórios (capítulos 61 e 62 da NCM).
Para demonstrar a grandeza das operações registradas em nome da Recorrente, a
Fiscalização apresentou a tabela de e-fls. 25, que vai a seguir reproduzida, e que revela que a
Fl. 21385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
34
Recorrente, nos anos de 2016 e 2017, foi a segunda empresa que mais trouxe produtos de
vestuários para o País, se vista pelo critério “peso líquido”:

Esse dado, por si só, nos diz que não estamos diante de uma operação casual, mas
sim de uma operação estruturada que, pelo que se espera, demanda controle e organização
adequados.
Mas não foi isso que nos foi revelado pelas informações coletadas pela Fiscalização
durante a ação fiscal. Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração, a Recorrente contava com
“apenas 5 empregados, conforme Livro de Registro de Empregados, para colaborar no
gerenciamento dessa colossal quantidade de mercadorias importadas. (ver Documentos
Comprobatórios - Outros - 23 Livro Registro de Empregados)”.
Ainda segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração, à exceção das faturas
comerciais, a KAIRÓS não apresentou quaisquer outros documentos relativos às compras feitas no
exterior, tendo chegado a justificar a não apresentação dos documentos dizendo que as
negociações teriam sido feitas pessoalmente.
Da mesma forma, a Recorrente não apresentou quaisquer documentos que
demonstrassem que, de fato, houve uma negociação para venda das mercadorias importadas aos
clientes no País, clientes esses que, segundo aponta a Fiscalização, são comprovadamente
inexistentes de fato. E mais, não foram apresentados quaisquer comprovantes de que as
mercadorias tenham sido efetivamente entregues a esses clientes.
Observe-se o excerto reproduzido a seguir, extraído do Relatório Fiscal do Auto de
Infração:
Fl. 21386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
35
E não basta a apresentação da fatura comercial emitida pelo exportador. Esse é
documento obrigatório para instrução do despacho aduaneiro, mas antes dessa
fatura, que é um registro de compra e venda, existe a comunicação entre as
partes, combinação de preços e quantidades, encomenda, aviso de embarque. É
de se supor que tal negociação fique registrada, seja em e-mails, aplicativos de
mensagens, programas de computador e até em registros telefônicos. O mesmo
vale para a negociação com clientes no mercado interno e prestadores de serviço.
E são justamente esses os documentos não apresentados pela KAIROS durante
toda a ação fiscal. A empresa chegou a justificar dizendo que a negociação foi
feita pessoalmente, mas não é possível combinar pessoalmente detalhes de
transações comerciais ao longo de anos com fornecedores estrangeiros. O mesmo
vale para clientes no país, ainda mais quando esses clientes são
comprovadamente inexistentes de fato, conforme ficou comprovado. A KAIROS
sequer apresentou os comprovantes de entrega das mercadorias a seus clientes,
não demonstrando quem seria o verdadeiro recebedor final dos produtos.
Em resposta aos questionamentos feitos pela Fiscalização no curso da diligência
realizada na sede da Recorrente em 03/07/2018, o sócio da empresa chegou a afirmar que ele
mesmo fazia as negociações de mercadorias no mercado externo e interno, mas, quando
questionado sobre quem seriam as pessoas com quem negociava, mudou sua versão e disse que
quem fazia o contato com os clientes no mercado interno eram seus funcionários:
A fiscalização foi recebida pelo sócio administrador, Sr. Marcos Siqueira Alves, CPF
055.185.387-58. Na ocasião, importantes perguntas foram feitas e respondidas
pessoalmente pelo Sr. Marcos, conforme reproduzido fielmente abaixo, conforme
Termo de Diligência no 2018-00169-001, assinado pelo Sr. Marcos: (grifos nossos)
1 - Quem seria o responsável na Kairos pelas negociações de mercadorias no
mercado externo e no mercado interno?
O Sr. Marcos respondeu que ele mesmo faz as negociações de mercadorias no
mercado externo e interno.
...
4 – Quais eram os responsáveis aos quais o Sr. Marcos negociava relativamente
aos quatro maiores adquirentes da Kairos, quais sejam, as empresas: EDUARDO
TOLEDO, 22.340.810/0001-20, EDIVALDO DE OLIVEIRA, CNPJ 22.304.296/0001-77,
CARLOS CESAR AIRES DE SÁ, 14.696.122/0001-79, ALINE E JANE BIJOUTERIAS E
PRESENTES LTDA – ME, 08.788.617/0001-25?
O Sr. Marcos respondeu que era um chinês, Sr. Jilee, que fazia a indicação das
empresas no mercado interno e seus contatos, não sabendo informar seu nome
todo nem CPF. O Sr. Marcos informou, ainda, que não sabia de pronto os nomes
dos responsáveis pelas empresas citadas abaixo. Nesse sentido se ausentou por
um tempo da sala e foi buscar em seus arquivos. Informou que quem faz o contato
com os clientes no mercado interno são seus funcionários e por isso recorreu a eles
Fl. 21387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
36
para informar os nomes. Depois de algum tempo informou quem seria seus
contados nas empresas citadas abaixo;
Com relação à empresa EDUARDO TOLEDO, o responsável era é o Sr. Eduardo, não
sabendo informar seu nome todo nem CPF.
Com relação à empresa EDIVALDO DE OLIVEIRA, o responsável era o Sr. Edivaldo,
não sabendo informar seu nome todo nem CPF.
Com relação à empresa CARLOS CESAR AIRES DE SÁ, o responsável era o Sr. Cesar,
não sabendo informar seu nome todo nem CPF.
Com relação à empresa ALINE E JANE BIJOUTERIAS E PRESENTES, o responsável
era o Sra. Jane, não sabendo informar seu nome todo nem CPF.
Do depoimento pessoal do sócio administrados da KAIROS já podemos apontar as
primeiras contradições. Primeiro disse que ele mesmo fazia as negociações no
mercado externo e externo. Depois de questionado sobre os clientes, se
contradisse e alegou que eram os funcionários quem faziam os contatos com os
clientes.
Outras contradições verificadas são óbvias: as referidas empresas adquirentes são
inexistentes de fato, popularmente conhecidas como “empresas fantasmas”. Não
existe Sr. Eduardo, Edivaldo, Cesar nem Sra. Jane. Isso está documentalmente
provado nas diligências realizadas e já citadas no item 3.
CARLOS CESAR AIRES DE SÁ foi alvo de operação de repressão ao contrabando e
descaminho em maio de 2016 e teve mercadorias apreendidas. Após o prazo para
apresentação das notas fiscais dos produtos, ninguém se manifestou e foi dado o
perdimento dos mesmos. A baixa de ofício foi decretada em 2017 e durante o
processo ninguém se manifestou em defesa da empresa. E durante esse tempo,
em 2016 e 2017, a KAIROS emitiu notas fiscais de venda à CARLOS CESAR AIRES
DE SÁ no valor de R$ 10.118.066,48, mesmo após a empresa estar com CNPJ
baixado. Não poderia, portando, haver negociação com nenhum “Sr. Cesar”.
Já na diligência feita na ALINE & JANE, a empresa que funcionava no local
informou que a ALINE & JANE saiu do endereço há 4 anos e que os antigos donos
tinham voltado para a China. Como já tinham encerrado suas atividades, mesmo
que irregularmente, e tinham deixado o país ainda em 2014 ou 2015, não é
possível que tenham feito compras junto à KAIROS em valores milionários. O
quadro de sócios e administradores não contém nenhuma pessoa chamada Jane,
citada pelo Sr. Marcos. Então, da mesma forma, não houve negociação com
nenhuma Sra. Jane.
Quanto a EDUARDO TOLEDO, além de a diligência contra ele comprovar sua
inexistência de fato, a própria pessoa física se manifestou após ser intimada em
seu domicílio fiscal, que desconhece CNPJ aberto em seu nome, que desconhece a
KAIROS e que atua profissionalmente como pedreiro. O CNPJ de EDUARDO
TOLEDO sequer possui conta bancária, conforme consulta ao Cadastro de Clientes
Fl. 21388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
37
do Sistema Financeiro – CCS do Banco Central do Brasil (BACEN). E estamos
falando do maior cliente da KAIROS no período, com compras de 17 milhões de
reais. Como o Sr. Marcos pode não saber nada sobre o seu comprador mais
importante, somente que o nome era “Sr. Eduardo”? Nunca houve, por óbvio,
negociação com nenhum “Sr. Eduardo”.
Esse não foi o discurso somente por ocasião do depoimento pessoal. Durante um
ano de procedimento fiscal, a KAIROS jamais apresentou qualquer tipo de
documento comprobatório de que tenha havido negociações com esses quatro
maiores clientes e com seus principais fornecedores no exterior. (ver todos os
documentos ‘Resposta à Intimação’, apresentados diversas vezes ao longo da
fiscalização)
Após reiteradas intimações para apresentar os documentos que comprovariam a
realização das operações de importação e de venda no mercado interno, a Recorrente ofereceu à
Fiscalização uma derradeira e surpreendente resposta, onde afirmou que “a equipe que atuava
como comercial da intimada e providenciava aquisições e embarques no exterior foi dispensada
em razão da descontinuidade de suas atividades. Continua buscando manter contato com os
antigos integrantes da equipe buscando atender a fiscalização. (...) Não dispõe mais das
correspondências comerciais, pois não são relativas à importação e exportação de mercadorias,
não havendo obrigatoriedade de arquivamento”:
Desde o Termo de Início de Fiscalização no 4225/2018, primeira intimação
lavrada, foi solicitado apresentar:
1) Contratos comerciais ou comunicações informais (e-mails, cartas, mensagens
eletrônicas, etc) firmados junto aos fornecedores de mercadorias no exterior
(SHENZHEN, ZHONG YI, ZHEJIANG, XIAMEN, YANGZI, HK DMD, JIANZIFANG, etc)
com tradução juramentada, no caso dos contratos, quando estes não estiverem
em língua portuguesa;
2) indicar relação das pessoas físicas ou jurídicas, no Brasil e no exterior,
responsáveis pelas transações comerciais, com indicação dos respectivos
telefones, fax e endereços eletrônicos (e-mail)3) Conhecimentos de Transporte
Internacional, com a anotação da DI a que se referem;
Sobre as vendas das mercadorias importadas por intermédio da RHEMA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 07282422/0002-27 4) Contratos
comerciais entre a empresa e seus principais clientes;
5) Cópias de todos os pedidos de mercadorias realizados pelos clientes da
empresa, sejam formais ou não;
6) Relação dos representantes, pessoas físicas, das empresas compradoras,
indicando nome completo, telefone e e-mail para contato e empresa que
representa;
7) Quem eram as empresas e pessoas responsáveis pela negociação, pagamento,
atendimento, recebimento e sócias, nos moldes do item 19, uma vez que são
Fl. 21389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
38
empresas comprovadamente fantasmas, com sócios laranjas. Uma vez que foram
dos maiores clientes no período, impossível alegar desconhecimento sobre as
mesmas.
8) Comprovantes de transferência bancária com a indicação do remetente dos
recursos, incluindo banco, agência e conta;
9) Indicar o endereço para o qual as mercadorias eram enviadas;
Quanto aos quesitos 1, 3, 4 e 5 a KAIROS não apresentou nenhum documento,
não obstante tenha solicitado diversas vezes prorrogação de prazo para encontrá-
los. Ou seja, não há registros de negociações efetuadas com clientes ou
exportadores, nem mesmo do conhecimento de transporte, obrigatório para o
despacho aduaneiro. Na última resposta apresentada, datada de 12 de agosto de
2019, a fiscalizada disse que “a equipe que atuava como comercial da intimada e
providenciava aquisições e embarques no exterior foi dispensada em razão da
descontinuidade de suas atividades. Continua buscando manter contato com os
antigos integrantes da equipe buscando atender a fiscalização. (...) Não dispõe
mais das correspondências comerciais, pois não são relativas à importação e
exportação de mercadorias, não havendo obrigatoriedade de arquivamento”.
Ora, mas incialmente não era o próprio Sr. Marcos quem fazia as negociações no
exterior e no mercado interno? E quanto a recém alegada “equipe comercial”?
Quem era essa equipe? Terceirizada ou própria? Se for terceirizada, ela nunca
havia sido mencionada antes, até porque o alegado era que ele mesmo, Marcos,
realizava as negociações ou seus funcionários. Se fosse uma equipe própria de
empregados da KAIROS a documentação permaneceria na empresa, não fazendo
sentido dizer que foi levada embora pelos antigos funcionários. Por acaso eles
levaram o computador da empresa com as informações armazenada? Não faz
sentido. E dizer que não dispõe das correspondências comerciais relativas ao
mercado interno mostra que a empresa nunca realizou transações comerciais
legítimas com esses clientes inexistentes de fato, pois um empresário sério
manteria controle de sua atividade, pois é tarefa básica de administração de uma
empresa, ainda mais uma sociedade com movimentação multimilionária como a
KAIROS.
No que diz respeito à entrega das mercadorias aos clientes nacionais, a Recorrente
afirmou que eram os clientes que ficavam responsáveis pela retirada das mercadorias, afirmação
essa que foi explorada pela Fiscalização no seguinte trecho do Relatório Fiscal do Auto de Infração:
Finalmente, no item 9 foi respondido que eram os clientes que ficavam
responsáveis pela retirada das mercadorias. Ocorre que as mercadorias eram
desembaraçadas no Rio de Janeiro, porto de Itaguaí ou porto seco de Nova
Iguaçu, e de acordo com as notas fiscais eram vendidas no mesmo dia ou no dia
seguinte para os clientes, estes localizados em São Paulo. Tomando como verdade
essa alegação, ou a KAIROS teria que transportar essas mercadorias para Vila
Velha/ES para que seus compradores pudessem retirar lá ou seus clientes
Fl. 21390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
39
retirariam os produtos diretamente do recinto alfandegário, e para isso
precisariam já ter a nota fiscal em mãos (significando que a venda já estava
acertada antes da importação). Para esclarecer melhor esse item, foi realizada
diligência na E N S BEZERRA TRANSPORTES, principal transportadora declarada
nas notas fiscais emitidas pela KAIROS, assim como foi intimada a apresentar os
canhotos das notas fiscais comprovando a retirada das mercadorias. Entretanto,
depois de alegar ter feito buscas, disse que não foram encontrados. Ou seja, a
KAIROS não tem prova da efetiva entrega das mercadorias a seus clientes.
Sobre a diligência na E N S, ela admitiu que prestou serviços à KAIROS, mas não
possui notas fiscais de serviços e não há Conhecimento de Transporte Eletrônico
(CTe) emitidos nem pela E N S nem por transportadores autônomos geridos por
ela e referentes às vendas aos clientes inexistentes de fato. Além disso, emitiu
CTe a outras empresas contendo registros de transportador na ANTT (RNTRC)
inexistentes e com remetente e destinatário igual o que demonstra a falta de
confiabilidade das informações (ver e-dossiê no 10010.022955/0719-11).
Seguindo a temática que envolve o controle e a organização das operações
realizadas pela Recorrente, observamos que a Fiscalização questiona a origem dos recursos que
circularam pela contabilidade da KAIRÓS. Nos trechos a seguir, a Fiscalização confronta a
afirmação feita pela Recorrente de que teria feito o pagamento dos contratos de câmbio
referentes às importações com recursos próprios, ponderando que os principais clientes no
mercado nacional eram pessoas inexistentes de fato, que não poderiam ter arcado com o
pagamento das compras realizadas, bem como aponta que os boletos de cobrança emitidos pela
Recorrente não guardavam qualquer relação com as notas fiscais por ela emitidas, sendo
impossível associar uma cobrança à respectiva venda:
Quanto ao pagamento dos contratos de câmbio referentes às importações, foi
alegado que a KAIROS os quitava com recursos próprios, que seriam os
recebimentos das vendas realizadas. Mas se seus principais clientes eram pessoas
inexistentes de fato, como poderiam ter pago pelas compras? E também, por que
foram emitidos boletos em valores não correspondentes às notas fiscais,
dificultando sobremaneira o controle de recebíveis pela própria empresa?
Somente com a quebra do sigilo bancário da KAIROS foi possível chegar nos
pagadores desses boletos, e verificou-se que várias pessoas jurídicas e físicas
realizaram pagamentos em espécie, na boca do caixa, e em grande volume de
uma só vez, sendo que essas pessoas não eram os compradores dos bens. E
coincidentemente, no dia útil seguinte em que esses boletos bancários eram
liquidados a KAIROS fechava seus contratos de câmbio. Ou seja, havia uma
engenharia financeira, em que diversas pessoas não identificadas depositavam
recursos na conta de um intermediário, que pagava os boletos bancários da
KAIROS e que essa, já aguardando o recebimento na data, liquidava um contrato
de câmbio em valor muito similar ao recebido.
...
Fl. 21391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
40
Entretanto, como os principais clientes da KAIROS eram empresas inexistentes de
fato, quem pagou esses boletos? Além de inexistentes fisicamente, as contas
bancárias desses clientes não movimentaram recursos suficientes para o
pagamento dos boletos no volume emitido, muito pelo contrário.
Os boletos inclusive não tinham nenhuma relação direta com as notas fiscais de
venda, em termos de valores e quantidade. Tomando o maior cliente como
exemplo, EDUARDO TOLEDO, as 62 notas fiscais emitidas vão de cerca de R$
100.000,00 a R$ 500.000,00, enquanto foram emitidos cerca de 850 boletos, a
esmagadora maioria com valores de aproximadamente R$ 19.900,00. Ainda, em
um cálculo conservador, verificou-se que a KAIROS emitiu boletos que superaram
no mínimo 1 milhão de reais o valor das notas fiscais, ou seja, o valor cobrado não
corresponde ao valor registrado de venda. Esse mesmo padrão se repete com os
demais clientes inexistentes de fato.
Assim, é impossível associar uma cobrança à respectiva venda e, ao que tudo
indica, essa sempre foi a intenção da fiscalizada.
Portanto, num primeiro momento, a KAIROS justificou sua renda no recebimento
de boletos teoricamente emitidos em contrapartida de venda, que, porém, em
um exame mais detalhado mostraram-se sem correspondência nenhuma com as
mesmas.
Ainda assim permanece a pergunta: quem pagou por esses boletos?
A Fiscalização descobriu, a partir da quebra do sigilo bancário da Recorrente, que
parte significativa dos boletos por ela emitidos em nome de diversas empresas foram pagos pela
MEDLOG CONSULTORIA E LOGÍSTICA ADUANEIRA EIRELI, pela ADALTO GONCALVES-ME e pela
CHIC COMERCIO DA MODA E CONFECCAO EIRELI.
Intimada a explicar os pagamentos feitos à Recorrente, a MEDLOG afirmou ter sido
contratada pela KAIRÓS para a realização de cobrança de dívidas, mas deixou de apresentar
quaisquer elementos de prova que pudessem corroborar essa versão. Além disso, essa versão é
contraditória com a informação trazida pela Fiscalização de que alguns boletos foram pagos meses
antes do vencimento.
Durante a diligência realizada na MEDLOG, esta foi questionada por que pagava
os boletos emitidos pela KAIROS, já que não integrava a relação comercial. Em
resposta, a MEDLOG disse que prestava serviços de cobrança de dívidas e havia
atraso de pagamento dos clientes da KAIROS. Entretanto, esse argumento não
para em pé por dois motivos: o primeiro é que os boletos foram pagos meses
antes do vencimento e o segundo é que a MEDLOG não comprovou existir uma
formalização dessa prestação de serviço de cobrança, seja com nota fiscal,
contrato firmado ou comunicações exigindo o pagamento por parte desses
clientes:
Fl. 21392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
41
7. Identificar todos os pagamentos de boletos bancários emitidos pela KAIROS
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 08.793.232/0001-56 a
terceiros e apresentar justificativas para a realização desses pagamentos;
Resposta: A Intimada recebeu alguns valores de clientes da Kairós, em virtude de
atraso no pagamento, efetuando os repasses à credora e recebendo comissão
pelos valores recuperados.
A MEDLOG também apresentou movimentação atípica de 332 milhões de reais
em 2016 e 2017 (fonte: e-Financeira, ver ANEXO 1), sendo que declarou receita de
R$ 218 mil na ECF. Sobre isso, ela alegou que em sua conta passam recursos que
seriam de clientes. Apresentou DI nos quais prestou serviços de comissária de
despacho, porém os valores envolvidos são muito inferiores aos informados pelas
instituições financeiras.
6. Indicar as fontes de receita da empresa e justificar a incompatibilidade entre a
receita e a movimentação financeira no período de 2016 e 2017 (R$ 218 mil de
receita contra aproximadamente R$ 332 milhões movimentados);
Resposta: As fontes de receita da empresa são prestação de serviço de despacho
aduaneiro, intermediação de negócios e atividades comercias correlatas, como
cobrança de dívidas.
No caso de recebimento por cobrança, os recursos eram repassados para os
credores, com o desconto dos valores pelo nosso trabalho.
A Intimada, no período, registrou declarações de importação e utilizou a conta
bancária própria para pagamento de tributos e despesas aduaneiras de clientes
em volumes compatíveis, conforme relação de declarações de importação em
anexo.
Também realizou serviços de intermediação de negócios, recebendo comissões, e
serviços de cobrança de dívidas de clientes de pessoas jurídicas importadoras, que
também são clientes da comissária de despacho, recebendo comissões pelos
serviços prestados.
Está sendo promovida auditoria interna com contabilista para verificar se há mais
valores a serem pagos a título de imposto de renda pessoa jurídica e pessoa física,
dentre outros créditos tributários.
Ou seja, nenhuma das explicações da MEDLOG conseguem justificar o fato de que
ela realizou pagamentos de boletos de cientes da KAIROS.
Ainda em relação aos valores recebidos pela Recorrente para quitação dos boletos
por ela emitidos, a Fiscalização construiu, entre as e-fls. 89 e 98, duas tabelas, uma relativa aos
pagamentos feitos via banco Bradesco e outra relativa aos pagamentos feitos via banco Itaú, que
mostram as pessoas que realizaram os pagamentos, os valores pagos por elas e os valores totais
constantes nas notas fiscais emitidas para elas.
Fl. 21393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
42
É importante notar que, entre as mais de 350 pessoas que constam como tendo
feito pagamento de boletos para a KAIRÓS, não há uma sequer em que o valor pago corresponda à
soma dos valores das notas fiscais emitidas para essa pessoa. Aliás, mais de 250 pessoas que
efetuaram pagamentos para a KAIRÓS não tiveram notas fiscais emitidas em seu nome. E daquelas
pessoas que tiveram notas fiscais emitidas em seu nome, várias efetuaram pagamentos em valor
superior às notas fiscais e várias efetuaram pagamentos em valor inferior.
O que se conclui disso tudo é que não há como se confirmar se os valores expressos
nas notas fiscais emitidas pela KAIRÓS foram efetivamente recebidos, e, muito menos, que os
valores expressos nas notas fiscais provieram das pessoas para as quais as notas fiscais foram
emitidas.
Isso fica ainda mais claro quando a Fiscalização analisa, no item 12, os registros
contábeis e as inconsistências no recebimento das vendas. Ali a Fiscalização explica que a
contabilidade não conseguiu fazer um acompanhamento dos valores recebidos, revelando
diversas inconsistências, como as que vão a seguir reproduzidas:
A conta contábil analisada foi a 7.14.98.820 – “Clientes Diversos” (ver ANEXO 11 –
Razão Clientes Diversos), na qual foram registradas as vendas a débito, com
crédito em receitas, e os recebimentos das vendas a crédito, com débito em
banco conta movimento.
A primeira inconsistência é que a conta em 02/01/2016 se inicia com saldo zerado
e vai aumentando seu saldo devedor consistentemente ao longo de 2016 e 2017,
encerrando em 30/12/2017 com saldo devedor de R$ 44.968.715,13. Isso significa
que a KAIROS não registrou devidamente os recebimentos das vendas e à medida
que contabilizava uma venda a partir de nota fiscal não havia o devido controle do
recebimento das mesmas.
Dessa forma, ou a KAIROS não recebeu por essas vendas ou nem ela mesma
conseguiu identificar os recebimentos via boletos bancários. Ambos os casos são
indícios de que a KAIROS não tem preocupação real com suas operações, pois elas
são de fato financiadas e promovidas pelos reais adquirentes ocultos por trás das
empresas fantasmas e pagadoras dos boletos bancários:

Porém, é analisando o registro de uma venda por nota fiscal individualmente que
é possível verificar que não havia relação alguma entre uma venda e os títulos
emitidos para pagamento.
Fl. 21394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
43
Vejamos por exemplo a NF 3057, de 06/09/2017, cujo destinatário foi EDUARDO
TOLEDO. O valor da nota foi de R$ 400.886,41 e os registros de recebimento são
de 14, 15, 18, 19, 20, 21 e 28/09/2017 e somam R$ 407.886,51. O valor recebido
não bate com o valor da nota, e cada recebimento em cada um desses dias se
refere a um boleto bancário de valor não superior a R$ 20.000,00.

Ainda, conforme as informações repassadas pelo Bradesco e Itaú, esses boletos
foram pagos por terceiros. Em 14/09/2017, boletos de EDUARDO TOLEDO foram
pagos por RUIFA YE 23790862819, CNPJ 23010030000184, e WU CHENLIN, CPF
37093176810. A primeira é uma empresa do Brás baixada no CNPJ e o segundo é
sócio de uma empresa do Brás. Em 21/09, boletos foram pagos por YANGWEI WU,
CPF 236.424.968-65, e XU WANGJIE ME, CNPJ 06.081.000/0001-40, ambos
domiciliados no Brás. Ou seja, em uma única venda e analisando somente 2 dos 7
dias de recebimentos encontramos 4 pagadores diferentes.
E o padrão se repete com outras notas fiscais. Seguem abaixo registros de notas
em que seus valores não conferem com o recebido, dentre outros problemas,
como registro de recebimento antes mesmo da nota ter sido emitida:
NF 2874: valor recebido R$ 497.969,22 maior

...
Esses são só alguns exemplos para demonstrar que não se tratam de erros
isolados, mas de um padrão da contabilidade.
Fl. 21395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
44
Além de todos os pontos elencados acima, há outros elementos que, em que pese
não sirvam, de forma isolada, para que possamos tirar conclusões definitivas sobre as operações
de comércio exterior realizadas pela KAIRÓS, colocam em dúvida a forma com elas foram
realizadas.
Não obstante, de forma conjunta, as provas indiciárias trazidas pela Fiscalização nos
indicam que a KAIRÓS não é a pessoa responsável pela aquisição das mercadorias no exterior, pelo
menos não em relação a todas as operações de importação em que ela aparece como adquirente
de mercadoria importada por sua conta e ordem.
Temos aqui, como exemplo, os seguintes fatos que se somam aos que vimos nos
parágrafos anteriores:
 a principal empresa que figurou como importadora por conta e ordem de
terceiros
(PREMIERE
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
EIRELI,
CNPJ
07.282.422/0004-99 – nome anterior RHEMA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA) operava no mesmo endereço da KAIRÓS, que figurou como adquirente
nessas importações;
 o destino das mercadorias importadas estava concentrado “em 5 CNPJ, 4 de
Microempreendedores Individuais (MEI) e 1 de Microempresa (ME)”, chamando
a atenção que valor dessas operações (R$ 57.414.7675,33) “são exorbitantes
para MEI e ME e ultrapassam os limites anuais de receita permitida para
optantes do Simples Nacional”;
 “há o repasse muito rápido das mercadorias da KAIROS para os seus
compradores. Entrada da importação em um dia; saída para KAIROS no mesmo
dia; saída da KAIROS para os seus compradores destinatários no mesmo dia, no
outro dia, dois dias ou até 5 dias depois (se for final de semana ou feriado)”;
 “a KAIROS é a 2a maior varejista do Brasil, conforme detalhado na Tabela, à
frente de grandes varejistas do Brasil. Além disso, seu preço é inferior a estes
varejistas e compatível com outras empresas que são motivos de procedimento
aduaneiro especial pela RFB”;
 “observando parcialmente as notas fiscais obtidas no SPED NFe, a variação do
lucro da importadora até a venda pela KAIROS ao seu consumidor é baixa, cerca
de 30%. E ainda na saída do importador (CANAL 88, VIVA VITORIA, RHEMA e
MMP), que são importadores por conta e ordem, para KAIROS há um lucro em
média de 20%. Ou seja, o lucro de venda da KAIROS para seu consumidor é de
10% (LUCRO BAIXO). Ora, se a importação é por conta e ordem, há apenas o
serviço de despacho aduaneiro! Não há repasse do importador com lucro,
geralmente, pois se executa o mesmo preço. Se fosse assim, era melhor a
KAIROS importar por conta própria, pois o valor que será gerado é elevado na
Fl. 21396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
45
saída de cada mercadoria do importador para adquirente, ou seja, muito maior
que o pagamento de um simples serviço de despacho”;
 a EDUARDO TOLEDO 11237433800 (MEI), maior cliente da KAIRÓS nos anos de
2016 e 2017, foi baixada de ofício do CNPJ, em 04/01/2019, por inexistência de
fato, com o agravante de que Eduardo Toledo, pedreiro autônomo,
desconhecia ser proprietário da empresa;
 a EDIVALDO DE OLIVEIRA 26865561880 (MEI), segunda maior cliente da KAIRÓS
nos anos de 2016 e 2017, foi baixada de ofício do CNPJ, em 04/01/2019, por
inexistência de fato;
 a ALINE & JANE BIJOUTERIAS E PRESENTES LTDA, terceira maior cliente da
KAIRÓS nos anos de 2016 e 2017, foi baixada de ofício do CNPJ, em
02/01/2019, por inexistência de fato;
 a CARLOS CESAR AIRES DE SA 04755565340, quarta maior cliente da KAIRÓS
nos anos de 2016 e 2017, foi baixada de ofício do CNPJ, em 03/2017, em ação
de repressão ao contrabando e descaminho, com o agravante de que a KAIRÓS
emitiu notas fiscais de venda para a empresa até o dia 28/11/2017;
 a LI MEIRONG – ME, quinta maior cliente da KAIRÓS nos anos de 2016 e 2017,
foi baixada de ofício do CNPJ, em 04/01/2019, por inexistência de fato;
 a EDILEUZA PEREIRA DA COSTA 08803470662 (MEI), cliente da KAIRÓS que
tinha o mesmo domicílio fiscal da EDIVALDO DE OLIVEIRA 26865561880 (MEI),
foi baixada de ofício do CNPJ, em 18/03/2019, por inexistência de fato;
 a GERSON COSTA 14258556874 (MEI), cliente da KAIRÓS que tinha o mesmo
domicílio fiscal da EDIVALDO DE OLIVEIRA 26865561880 (MEI), teve a nulidade
do CNPJ declarada, em 27/11/2018, por vício no ato cadastral;
 a JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 08808934861 (MEI), cliente da KAIRÓS que tinha o
mesmo domicílio fiscal da EDUARDO TOLEDO 11237433800 (MEI), teve a
nulidade do CNPJ declarada, em 30/10/2018, por vício no ato cadastral, com o
agravante de que a pessoa física José Carlos de Oliveira, CPF 088.089.348-61,
consta como falecida desde 2009 e a pessoa jurídica foi constituída em 2014;
 na diligência realizada na sede da Recorrente em 03/07/2018 não foi
encontrada qualquer peça de vestuário importada; e
 a Fiscalização demonstrou, por meio de uma reconstituição do caminho do
dinheiro utilizado em 15 contextos diferentes (ver análise entre as e-fls. 43 a
89), que havia uma sincronia entre os pagamentos dos boletos feitos pela
MEDLOG e o fechamento de câmbios, que ocorriam em valores e datas muito
próximos.
Fl. 21397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
46
Diante de tudo o que foi exposto, tenho a convicção de que há diversos elementos
de prova no processo que indicam que a Recorrente não é a real adquirente das mercadorias no
exterior, senão em relação à totalidade das importações, ao menos em relação a grande parte
delas. Por outro lado, não há elementos de prova no processo que nos permitam afirmar, com a
convicção necessária, quem seriam os reais adquirentes das mercadorias no exterior.
Por isso a acusação principal feita pela Fiscalização no presente processo não vai no
sentido de que há uma ocultação cabalmente provada do sujeito passivo (leia-se real adquirente
das mercadorias no exterior). Para seguir essa linha, a Fiscalização teria que ter identificado quem
eram as pessoas ocultas nas operações aqui analisadas. E isso a Fiscalização não logrou êxito em
fazer.
Na impossibilidade de seguir o caminho da ocultação comprovada do sujeito
passivo, a Fiscalização lançou mão do que está previsto no § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, que, sob a alcunha de “interposição fraudulenta”, faz surgir a presunção de que o sujeito
passivo está oculto nas operações de comércio exterior quando aquele que se apresenta para a
Fiscalização não logra êxito em comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos
recursos empregados nas operações de comércio exterior realizadas.
E não há qualquer contradição no caminho seguido pela Fiscalização, como quer
fazer crer a Recorrente. De novo, o caminho da ocultação comprovada não é possível de ser
seguido quando não se consegue identificar os reais adquirentes das mercadorias no exterior,
mesmo que tenhamos a convicção de que aquele que se apresenta para a Fiscalização está
ocultando alguém. Por isso não faz qualquer sentido a afirmação trazida pela Recorrente de que
“a opção pela interposição fraudulenta presumida demonstra que a RECORRENTE é a real
adquirente das mercadorias importadas”.
No caso dos autos, a acusação específica da Fiscalização, que justificou a aplicação
da penalidade aqui discutida, é que KAIRÓS não comprovou a origem dos recursos empregados
nas operações de importação realizadas por ela na qualidade de adquirente de mercadorias
importadas por sua conta e ordem.
Por isso podemos, desde já, afastar todos os argumentos trazidos pela Recorrente
de que ela possuía recursos financeiros suficientes para a aquisição das mercadorias no exterior,
independentemente da cobrança dos valores de clientes inadimplentes.
Isso é irrelevante para o que aqui se discute, que, frise-se mais uma vez, diz respeito
à origem os recursos empregados nas operações de comércio exterior. A controvérsia estabelecida
nos autos não tem qualquer relação com o fato de ter havido ou não a comprovação da
disponibilidade e da transferência dos recursos.
Também podemos ignorar os argumentos trazidos pela Recorrente relativos à não
ocultação dos reais vendedores das mercadorias, localizados no exterior. Embora a Fiscalização
tenha, efetivamente, levantado dúvidas sobre as liquidações dos contratos de câmbio e sobre
quem seriam os reais vendedores das mercadorias, ela não aprofunda a investigação nesse
Fl. 21398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
47
sentido e sequer utiliza esse fato para a tipificação da infração. Em outras palavras, a penalidade
imposta pela Fiscalização não passa pela ocultação dos reais vendedores localizados no exterior,
de tal sorte que a análise dos argumentos de defesa relativos à matéria torna-se despicienda.
Da mesma forma, todos os demais argumentos que não dizem respeito à origem
dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior, cuja não comprovação leva à
presunção prevista no § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, ou que não dizem respeito
à condição da Recorrente de real adquirente das mercadorias no exterior, são incapazes de
diminuir a força da acusação feita pela Fiscalização, razão pela qual torna-se desnecessária
qualquer análise mais aprofundada em relação a eles.
No que interessa para o presente julgamento, a Recorrente, para demonstrar que
não houve a ocultação do sujeito passivo nas operações em que ela figurou como adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, e para afastar as penalidades impostas pela
Fiscalização, teria duas possíveis linhas de argumentação a serem exploradas: a) ou ela
contrapunha os elementos trazidos pela Fiscalização e comprovava a origem dos recursos
utilizados nas importações realizadas; b) ou ela comprovava ser a real adquirente das mercadorias
no exterior.
Mas a Recorrente explorou timidamente essas duas linhas de argumentação,
falhando em ambas.
No que diz respeito à origem dos recursos, a Fiscalização demonstrou que a
contabilidade apresentada pela Recorrente contém uma série de inconsistências, que não
permitem a identificação das fontes pagadoras. Ficou muito clara a impossibilidade de se fazer
uma vinculação entre os boletos de pagamento e as notas fiscais emitidas pela Recorrente, ou,
dito de outra forma, a impossibilidade de se identificar de onde, efetivamente, vieram os recursos
que entraram nas contas da KAIRÓS e que foram utilizados nas operações de importação
realizadas por ela.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que, “conforme demonstrativos contábeis, os
recursos empregados provieram da própria atividade empresarial”, como se a contabilidade não
contivesse quaisquer inconsistências e fizesse prova a favor dela.
Para tentar esclarecer as inconsistências da contabilidade apontadas pela
Fiscalização, a Recorrente critica que “a suposta única deficiência e/ou incongruência apontada
seria o fato dos boletos terem sido emitidos em valores muito abaixo do valor das correspondentes
notas fiscais de venda” e que “essa alegação não corresponde às práticas comerciais,
notadamente para valores elevados”, sendo “comum que clientes paguem suas compras em
valores parcelados e, portanto, menores”.
Mas a Recorrente não faz qualquer esforço real para esclarecer as inconsistências
concretamente apontadas pela Fiscalização, parecendo esquecer que cabe a ela o ônus de provar
a origem dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior.
Fl. 21399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
48
É bem verdade que, ao apresentar a contabilidade, ela transferiu o ônus da prova
para a Fiscalização. Não obstante, ao apontar as inconsistências na contabilidade, a Fiscalização
devolveu o ônus da prova para a Recorrente.
O fato é que a contabilidade apresentada pela Recorrente não se presta a
comprovar de onde efetivamente vieram os recursos que entraram em sua conta e que foram
utilizados pela empresa, inclusive nas operações de importação por ela realizadas.
E isso autoriza a presunção de interposição fraudulenta prevista no § 2o do art. 23
do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, que enseja a aplicação da penalidade de perdimento prevista no
inciso V desse mesmo art. 23, e, na falta das mercadorias, a substituição da penalidade de
perdimento pela multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas, prevista no §
3o.
Quanto à participação da MEDLOG, a Recorrente faz uma brevíssima referência
para dizer que, “nesses casos, sabe-se que os clientes muitas vezes utilizam recursos de seus
próprios clientes (cheques, por exemplo) devedores para honrar compromissos”, e que “tais
situações ocorrem no dia a dia e não são vedadas pela legislação”, mas em nenhum momento
busca comprovar que a MEDLOG, de fato, foi contratada para, em nome dela, fazer a cobrança
dos clientes inadimplentes, e, muito menos, busca esclarecer o fato trazido pela Fiscalização de
que alguns boletos foram pagos meses antes do vencimento, o que, convenhamos, não faz o
menor sentido quando se trata de uma empresa que teria sido contratada para cobrança de
boletos em atraso.
O que temos, no final das contas, é que não restou comprovada a origem dos
recursos utilizados pela KAIRÓS nas operações de importação por ela realizadas na condição de
adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem.
Mas o fato de não ter sido comprovada a origem dos recursos, já dissemos, faz
nascer uma presunção, relativa, de interposição fraudulenta, ou, em outras palavras, uma
presunção de ocultação do sujeito passivo, real adquirente das mercadorias no exterior.
Sendo uma presunção relativa, ela pode ser afastada se ficar provado que o fato
principal que se quer ligar à Recorrente não aconteceu. E a forma de provar isso seria
demonstrando que é ela, a Recorrente, a real adquirente das mercadorias no exterior.
E a Recorrente não leva melhor sorte nessa segunda linha de argumentação. Já
vimos que, no curso da ação fiscal, a Recorrente, apesar de ter sido reiteradamente intimada, não
apresentou qualquer documento capaz de comprovar a aquisição das mercadorias no exterior,
tendo utilizado, como última justificativa, a seguinte explicação: “a equipe que atuava como
comercial da intimada e providenciava aquisições e embarques no exterior foi dispensada em
razão da descontinuidade de suas atividades. Continua buscando manter contato com os antigos
integrantes da equipe buscando atender a fiscalização. (...) Não dispõe mais das correspondências
comerciais, pois não são relativas à importação e exportação de mercadorias, não havendo
obrigatoriedade de arquivamento”.
Fl. 21400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
49
Em voluntário, a Recorrente sustenta ter realizado as compras das mercadorias
importadas referindo um tal Doc. 6, que, segundo ela, conteria e-mails e negociações com
fornecedores no exterior.
Buscando nos autos, não identificamos a existência desse documento referido no
Recurso Voluntário como Doc. 6, o que nos levaria, a princípio, a uma situação em que a
Recorrente não logrou comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações de importação
e, ao mesmo tempo, não logrou comprovar ser a real adquirente das mercadorias no exterior.
Não obstante, na tentativa de privilegiar ao máximo o princípio da verdade
material, identificamos junto aos processos 10314.720710/2019-98 e 10314.720719/2019-07,
também distribuídos para minha relatoria e julgados na mesma sessão em que se julga o presente
processo, que os recursos voluntários lá apresentados faziam referência a esse mesmo Doc. 6, o
qual, naqueles processos, foi apresentado como arquivo não paginável juntamente com as
impugnações.
Nesse Doc. 6 encontrado naqueles processos podemos, de fato, observar duas
trocas de e-mails entre a Recorrente (Marcos Siqueira Alves, da Kairós) e dois fornecedores no
exterior (Sun Wu, da Shenzhen Haoye Imp & Exp Co. Ltd, e Li Fan Xu, da UC Global Trade), que
poderiam, em relação às operações a que se referem (PO2653 e PO6104), comprovar a condição
de real adquirente das mercadorias no exterior.
O problema é que a PO2653 se refere a uma operação de importação ocorrida no
ano e 2015 e a PO6104 se refere a uma operação de importação ocorrida no ano de 2017. Como
as declarações de importação que foram objeto de autuação no presente processo foram
registradas entre o dia 29/10/2018 e o dia 30/09/2019, resta evidente que essas duas operações
apresentadas
pela
Recorrente
no
Doc.
6
dos
processos
10314.720710/2019-98
e
10314.720719/2019-07 não se encontram abrangidas pelo presente processo, não se prestando,
portanto, para comprovar a condição de real adquirente das mercadorias em relação às
declarações de importação aqui discutidas.
Diante disso, é forçoso concluir que a Fiscalização logrou êxito em demonstrar a
ocorrência do fato secundário que leva à presunção de interposição fraudulenta (a Recorrente não
comprovou a origem dos recursos utilizados nas operações de importação), ao mesmo tempo em
que a Recorrente não logrou êxito em afastar a presunção, o que poderia ser feito pela
comprovação de que o fato principal não ocorreu (a Recorrente não comprovou ser a real
adquirente das mercadorias importadas que se encontram em discussão no presente processo).
Assim, por entender que restou comprovado que não houve a comprovação da
origem dos recursos utilizados pela Recorrente nas operações de importação por ela realizadas na
condição de adquirente das mercadorias importadas por sua conta e ordem, nego provimento na
matéria.
Da interposição fraudulenta
Fl. 21401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
50
A Recorrente, neste tópico, refuta mais uma vez a acusação feita pela Fiscalização
de que, por presunção decorrente da não comprovação da origem dos recursos utilizados nas
operações de importação realizadas, teria restado caracterizada a interposição fraudulenta.
Para a Recorrente, “como ocorreu a liquidação do câmbio para os reais
exportadores, como demonstrado, descabe a alegação de ocultação. Descabe ainda a alegação de
não comprovação de origem, disponibilidade e transferência de recursos empregados em
operações de comércio exterior, eis que a RECORRENTE possuía recursos financeiros próprios
suficientes, mesmo que não utilizasse os valores obtidos pela cobrança de clientes via emissão de
boletos bancários”.
Assevera que “em nenhum momento se questiona o pagamento de tributo e
despesas aduaneiras pelas pessoas jurídicas importadoras, prestadoras de serviço” e conclui que,
“como não há questionamentos referentes ao pagamento de tributos e despesas aduaneiras, e de
fato não pode haver, descabe considerar que não há comprovação de origem, disponibilidade e
transferência de recursos empregados em operações de comércio exterior nesta parte”.
Sustenta ainda que “a acusação de que recebeu recursos de terceiros que não
poderiam ter pago, por serem laranjas, para fins de justificar a acusação de não comprovação de
origem de recursos, NÃO PROCEDE. A uma porque a RECORRENTE demonstrou que possuía
recursos financeiros suficientes e não dependia do pagamento desses boletos, a duas porque
encarregou representantes comerciais, como o Sr. Liu Feng, Ji Ai Nan e Rio 88, para contatar esses
clientes, negociar e eventualmente cobrar pelas mercadorias vendidas e recebidas”.
E continua afirmando que “esses clientes honraram compromissos com o
pagamento algumas vezes realizados por terceiros, o que é normal no comércio interno no País.
Caso a Fiscalização Aduaneira entenda que esses recursos, em que exsurgem pessoas jurídicas do
ramo de comércio de confecções pagando, não são hábeis a provar a origem de recursos. Há que
provar e não apenas inferir e fazer conjecturas”.
Defende que “não há provas de que não possuía recursos e muito menos não há
provas de que os recursos não teriam origem lícita”.
Reafirma que “todo o processo de negociações com as empresas exportadoras era
realizada pela RECORRENTE, a qual era exclusivamente encarregada por realizar todas as
tratativas com os fornecedores dos produtos”, acrescentando que “a validade do negócio jurídico
de aquisição de mercadorias em uma transação internacional não é questionada”.
Brada que “não há provas de que não possuía recursos e muito menos não há
provas de que os recursos não teriam origem lícita, não há provas de que não houve negociação e
não há provas de que não houve lucro proveniente da venda das mercadorias”.
E conclui dizendo que “o único argumento que supostamente apontaria para a
interposição fraudulenta, modalidade presumida, seria que haveria clientes no mercado interno
supostamente laranjas”, mas “que, ao imputar essa acusação, a autoridade autuante termina por
Fl. 21402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
51
afirmar que a RECORRENTE, de forma dolosa, vendeu mercadorias importadas para essas pessoas
jurídicas, mas essa prova inexiste e não pode ser feita”.
Como se percebe, não há qualquer argumento trazido pela Recorrente neste tópico
que inove em relação àquilo que já foi discutido no tópico anterior, e que, portanto, seja capaz de
infirmar a conclusão a que lá se chegou, qual seja, de que não houve a comprovação da origem
dos recursos utilizados pela Recorrente nas operações de importação por ela realizadas na
condição de adquirente das mercadorias importadas por sua conta e ordem.
O que chama a atenção é que a Recorrente insiste em afirmar que agiu
estritamente dentro de legalidade, e que a Fiscalização não apresentou quaisquer provas que
corroborem a acusação feita, mas em nenhum momento ela se preocupa em contrapor as
inconsistências apontadas em sua contabilidade (providência necessária para que pudéssemos
considerar em utilizá-la para fins de comprovação da origem dos recursos), ou, ao menos, em
demonstrar, importação a importação, que foi ela, efetivamente, quem adquiriu as mercadorias
no exterior (à exceção de duas operações relacionadas com as PO2653, de 2015, e PO6104, de
2017, apresentadas pela Recorrente no Doc. 6, que foi anexado juntamente com as impugnações
nos processos 10314.720710/2019-98 e 10314.720719/2019-07).
Conforme já vimos no tópico anterior, a contabilidade apresentada pela Recorrente
é imprestável para fins de comprovação da origem dos recursos (ônus que seria dela), o que
autoriza a presunção de interposição fraudulenta prevista no § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976.
Observe-se que, desacompanhados de elementos de prova que efetivamente
demonstrem a origem dos recursos ou demonstrem a condição de real adquirente das
mercadorias no exterior, soam vazios os reclames feitos pela Recorrente para afastar a presunção
de interposição fraudulenta e, consequentemente, a penalidade imposta.
Além disso, a Recorrente traz em voluntário uma série de argumentos retóricos que
sequer fazem sentido frente à acusação feita pela Fiscalização.
Por exemplo, não há lógica em dizer, frente à acusação de não comprovação da
origem dos recursos, que “como ocorreu a liquidação do câmbio para os reais exportadores, como
demonstrado, descabe a alegação de ocultação” ou que “descabe ainda a alegação de não
comprovação de origem, disponibilidade e transferência de recursos empregados em operações de
comércio exterior, eis que a RECORRENTE possuía recursos financeiros próprios suficientes, mesmo
que não utilizasse os valores obtidos pela cobrança de clientes via emissão de boletos bancários”.
Repita-se mais uma vez: não há questionamento por parte da Fiscalização sobre a
disponibilidade ou transferência dos recursos empregados nas operações de importação, mas tão
somente sobre a sua origem.
Sob a mesma ótica, é ilógico dizer que “como não há questionamentos referentes ao
pagamento de tributos e despesas aduaneiras, e de fato não pode haver, descabe considerar que
Fl. 21403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
52
não há comprovação de origem, disponibilidade e transferência de recursos empregados em
operações de comércio exterior nesta parte”.
O fato de a Recorrente ter recursos para fazer o pagamento dos tributos e das
despesas aduaneiras, e até mesmo para fazer a liquidação dos câmbios relativos aos pagamentos
dos fornecedores estrangeiros, não comprova a origem desses recursos.
Quando aborda o fato de ter “vendido” grande parte das mercadorias para
empresas que foram declaradas inexistentes de fato, referidas pela Recorrente como empresas
laranjas, ela tergiversa e sustenta, novamente, que possuía recursos financeiros suficientes e não
dependia do pagamento dos boletos, bem como contava com representantes comerciais para
contatar, negociar e cobrar os clientes inadimplentes. O que a Recorrente não faz, em momento
algum, é demonstrar que o dinheiro que entrou em suas contas veio, efetivamente, das pessoas
para as quais as mercadorias foram alegadamente vendidas. Não há, em sua contabilidade,
qualquer rastreabilidade dos recursos ali declarados.
Aliás, a Recorrente, neste ponto, argumenta no sentido de que caberia à
Fiscalização a responsabilidade de demonstrar que os valores que entraram em suas contas “não
são hábeis a provar a origem de recursos”. E a Fiscalização fez isso ao apontar uma série de
inconsistências na contabilidade que impediram a vinculação entre as alegadas vendas das
mercadorias importadas e os recursos que ingressaram nas contas da Recorrente.
O que a Recorrente deveria ter feito, a partir daí, era corrigir as inconsistências,
fazendo a vinculação entre as vendas e os ingressos de recursos. E isso não foi feito.
Assim, diante de tudo o que foi apresentado, entendo haver demasiadas provas que
comprometem a contabilidade da Recorrente, o que a torna imprestável para comprovar a origem
dos recursos e o que autoriza a aplicação da presunção de interposição fraudulenta prevista no §
2o do art. 23 do decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Nada a prover na matéria.
Da ausência de provas
Nesse tópico a Recorrente traz, mais uma vez, sua inconformidade contra a
autuação fiscal, repetindo que “não há elementos mínimos a demonstrar a prática de atos
infrativos por parte da RECORRENTE. Isso porque não há prova a demonstrar que, de alguma
forma, houve não comprovação de origem, mas tão somente elocubrações e teses infundadas”.
Mas já vimos, nos tópicos anteriores, que a razão não socorre a Recorrente neste
argumento.
Repito, mais uma vez, que a falta de rastreabilidade dos recursos ingressados nas
contas da Recorrente torna a sua contabilidade imprestável, o que autoriza a aplicação da
presunção de interposição fraudulenta prevista no § 2o do art. 23 do decreto-Lei no 1.455, de
1976.
Fl. 21404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
53
Ao não sanar as inconsistências apontadas pela Fiscalização, vinculando as notas
fiscais emitidas aos recursos ingressados em suas contas, a Recorrente assumiu o risco de ter sua
contabilidade descredibilizada e de ter a presunção de interposição fraudulenta aplicada contra si,
o que de fato ocorreu.
Nesse sentido, também aqui não há nada a prover.
Do princípio a verdade material
A Recorrente defende que a Fiscalização “deveria ter mais cuidado e buscar
exaustivamente provar o que alega, pois o ônus da prova incumbe a quem alega”, sendo tal
conduta esperada “devido ao Princípio da Verdade Material, que obriga a autoridade tributária a
agir com diligência na apuração dos fatos, cabendo-lhe investigar, diligenciar, demonstrar e provar
a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, sob pena de afronta os princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, dos quais é corolário”.
Para a Recorrente, “a autoridade autuante, acompanhada pela autoridade
julgadora de piso, inferiu que não havia comprovação de origem, com fundamento em nenhuma
prova. Fundamentou-se em presunção legal, mas estava obrigada a demonstrar que não houve
comprovação de origem”.
Assevera que “neste tópico se verifica igualmente essa nefasta atitude, em que à
comprovação bastam presunções e afirmações, como se a presunção de boa-fé da autoridade
administrativa pudesse ferir de morte a verdade substancial. No caso em tela, feriu de morte a
verdade, cerceou a defesa, feriu o devido processo legal e o contraditório, rasgou a Constituição da
República de 1988 e vilipendiou o estado democrático de direito”.
Mas também aqui não tem razão a Recorrente.
Conforme já tivemos a oportunidade de explorar, a busca da “verdade material” foi
perseguida pela Fiscalização, que, por falta de colaboração da própria Recorrente, que não
apresentou os documentos que pudessem demonstrar a correlação entre os valores ingressados
na contabilidade e as notas fiscais por ela emitidas e nem os documentos relativos às aquisições
das mercadorias no exterior, acabou por utilizar a presunção legal de interposição fraudulenta
prevista no § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
E a aplicação dessa presunção foi mais do que justificada pela Fiscalização. Na
impossibilidade de se estabelecer uma rastreabilidade para os recursos ingressados nas contas da
Recorrente, correta a conclusão a que chegou a Fiscalização de que esses recursos não têm origem
identificada.
Assim, ao contrário do que vem sustentando a Recorrente, houve sim uma
demonstração por parte da Fiscalização de que os recursos utilizados nas operações de
importação não possuem uma comprovação de sua origem.
Aponto, mais uma vez, que, inobstante todas as oportunidades que teve ao longo
da ação fiscal e do processo, a Recorrente, em momento algum, buscou esclarecer as
Fl. 21405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.742 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720610/2020-03
54
inconsistências apontadas pela Fiscalização em sua contabilidade, o que poderia ter sido feito a
partir da correlação entre as notas fiscais emitidas, os documentos de cobrança emitidos e os
valores recebidos.
Nego provimento na matéria.
Do ônus da prova
Como última linha de argumentação, a Recorrente defende que o ônus da prova
incumbe a quem acusa, de tal sorte que, no caso, o ônus da prova seria da Fiscalização.
O que parece não ter compreendido a Recorrente é que a acusação feita pela
Fiscalização, que ensejou a penalidade aqui discutida, é de que não foi comprovada a origem dos
recursos utilizados nas operações de importação. E quem deveria fazer essa comprovação era a
própria Recorrente, a partir do impulso dado pela Fiscalização quando da intimação para
apresentação dos documentos comprobatórios.
É bem verdade que, ao apresentar a contabilidade para a Fiscalização, a Recorrente
transferiu para ela (a Fiscalização) o ônus de demonstrar que aquelas informações não se
prestavam a comprovar a origem dos recursos.
Por outro lado, ao verificar na contabilidade as inconsistências que impediam a
identificação da origem dos valores recebidos, a Fiscalização devolveu para a Recorrente o ônus de
fazer essa comprovação (da origem dos recursos), o que não foi feito.
Diante disso, resta evidente que a Fiscalização cumpriu com o seu papel e trouxe
aos autos elementos de convicção suficientes que demonstram que não houve a comprovação da
origem dos recursos utilizados pela Recorrente nas operações de importação por ela realizadas na
condição de adquirente das mercadorias importadas por sua conta e ordem.
Nada a prover na matéria.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração
suscitada e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 21406
DF CARF MF
Original